Tribunal: CARF
Processo: 10950.722047/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário apresentado, sem que haja divergência com relação à decisão de piso, uma vez que não houve apresentação de impugnação.
DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA, QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO
A decadência, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser apreciada pelo CARF, ainda que seja suscitada pelo contribuinte só a nível recursal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando o lançamento foi efetuado antes dos prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CT
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional se sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deverá ser duplicado.
A alegação de que as multas são confiscatórias e violam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam de exigências fundadas em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO
Deve ser excluída a responsabilidade solidária imputada ao sócio que não tenha poderes de gestão na empresa, sem a comprovação da sua atuação com infração à lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Comprovada a participação voluntária e consciente do contador no esquema fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos federais, na qualidade de contador não apenas da autuada mas também de diversas outras empresas envolvidas, correta a atribuição de responsabilidade tributária, com fulcro no art. 135 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram comprovadamente incluídas nas autuações.
INCRA.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, a contribuição social destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei n° 8.212/91. Tal contribuição social ostenta caráter de universalidade e sua incidência não está condicionada ao exercício da atividade rural, podendo ser exigida também do empregador urbano, conforme precedentes do STF e do STJ.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
O Salário-Educação previsto no art. 212, §5°, da Constituição Federal é devido pelas empresas e pelas entidades a elas equiparadas, com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, I da Lei no 8.212/91.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96. STF Súmula n° 732- 26/11/2003.
SEBRAE.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo § 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, com a redação dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003, podendo ser exigidas de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC, SENAC, e não somente das microempresas e das empresas de pequeno porte. Precedentes recentes do STF: RE 635.682 e RE 382.474, ambos de 2013.
SENAI e SESI.
As contribuições sociais destinadas ao SESI e SENAC foram instituídas, respectivamente, pelo Decreto-lei no 9.403/46 e pelo Decreto-lei no 4.048/42, recepcionados pelo art. 240 da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722047/2019-61
ACÓRDÃO
2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS EIRELI E
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário apresentado, sem que haja
divergência com relação à decisão de piso, uma vez que não houve
apresentação de impugnação.
DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA, QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
A decadência, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser
apreciada pelo CARF, ainda que seja suscitada pelo contribuinte só a nível
recursal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando o lançamento foi efetuado
antes dos prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CT
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo
Fl. 19377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
2
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder
Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no
8.212/1991.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder
Judiciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa
jurídica excluída do Simples Nacional se sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA

CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio,
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, deverá ser duplicado.
A alegação de que as multas são confiscatórias e violam os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva não pode
ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam de exigências
fundadas em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não
lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na
legislação.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
Fl. 19378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
3
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no
8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO
Deve ser excluída a responsabilidade solidária imputada ao sócio que não
tenha poderes de gestão na empresa, sem a comprovação da sua atuação
com infração à lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Comprovada a participação voluntária e consciente do contador no
esquema fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos
federais, na qualidade de contador não apenas da autuada mas também de
diversas outras empresas envolvidas, correta a atribuição de
responsabilidade tributária, com fulcro no art. 135 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo
em relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se
encontram comprovadamente incluídas nas autuações.
INCRA.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio
econômico, a contribuição social destinada ao INCRA não foi extinta pela
Fl. 19379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
4
Lei n° 8.212/91. Tal contribuição social ostenta caráter de universalidade e
sua incidência não está condicionada ao exercício da atividade rural,
podendo ser exigida também do empregador urbano, conforme
precedentes do STF e do STJ.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
O Salário-Educação previsto no art. 212, §5°, da Constituição Federal é
devido pelas empresas e pelas entidades a elas equiparadas, com base na
alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim
definidos no art. 12, I da Lei no 8.212/91.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424/96. STF Súmula n° 732- 26/11/2003.
SEBRAE.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de
contribuição de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei
complementar para a sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a
sua instituição pelo § 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, com a redação dada
pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003, podendo ser exigidas de todas as
empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC, SENAC, e não
somente das microempresas e das empresas de pequeno porte.
Precedentes recentes do STF: RE 635.682 e RE 382.474, ambos de 2013.
SENAI e SESI.
As contribuições sociais destinadas ao SESI e SENAC foram instituídas,
respectivamente, pelo Decreto-lei no 9.403/46 e pelo Decreto-lei no
4.048/42, recepcionados pelo art. 240 da CF/88.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário do responsável solidário Deolete Rodrigues Groto, por ausência de
impugnação; II) não conhecer dos demais recursos voluntários em relação aos temas estranhos ao
litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar, e, no mérito, em dar-lhes provimento parcial para reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%,em virtude da retroatividade benigna.
Fl. 19380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
5

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto
(substituto[a]integral), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. O presente processo administrativo corresponde a lançamento de ofício contra
a empresa em epígrafe, e responsáveis solidários, em virtude do descumprimento
das seguintes obrigações tributárias:
- obrigação principal (Código de Receita 2141), referente à contribuição devida
pela empresa, prevista no art. 22, incisos I e III, da Lei 8.212/91, incidentes sobre
a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, no
montante de R$ 127.624,64 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e quatro
reais e sessenta e quatro centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo
o período 01/05/2015 a 31/12/2018.
- obrigação principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição GILRAT
com FAP, prevista no art. 22, II, da Lei 8.2121/91, incidente sobre a remuneração
paga a segurados empregados, no montante de R$ 6.790,45 (seis mil, setecentos
e noventa reais e quarenta e cinco centavos), já acrescidos de multa e juros,
abrangendo o período 01/05/2015 a 31/12/2018.
- obrigação principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição devida ao
FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, totalizando o montante de R$ 11.318,04 (onze mil, trezentos e
dezoito reais e quatro centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo o
período de 01/05/2015 a 31/12/2018.
Fl. 19381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
6
- obrigação principal (Código de Receita 2249), referente à contribuição devida ao
INCRA, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados,
totalizando o montante de R$ 904,56 (novecentos e quatro reais e cinquenta e
seis centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo o período de
01/05/2015 a 31/12/2018.
- obrigação principal (Código de Receita 2323), referente à contribuição devida ao
SESI, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, totalizando o
montante de R$ 6.790,45 (seis mil, setecentos e noventa reais e quarenta e cinco
centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo o período de 01/05/2015
a 31/12/2018.
- obrigação principal (Código de Receita 2317), referente à contribuição devida ao
SENAI, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, totalizando
o montante de R$ 4.526,68 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta
e oito centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo o período de
01/05/2015 a 31/12/2018.
- obrigação principal (Código de Receita 2369), referente à contribuição devida ao
SEBRAE, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados,
totalizando o montante de R$ 2.715,52 (dois mil, setecentos e quinze reais e
cinquenta e dois centavos), já acrescidos a multa e os juros, abrangendo o
período de 01/05/2015 a 31/12/2018.
1.1. No Relatório Fiscal (fls. 02/66), são apresentadas as informações abaixo
elencadas.
1.2. O contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), em 31 de janeiro de 2019, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/MARINGÁ no 02 (fls 274/275 ), com efeitos a partir de 1o de julho
de 2013, por infração ao inciso II do caput do art. 3o, aos incisos I e V do art. 29,
todos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conjuntamente
com o inciso I e § 1o do Caput do art. 83 da Resolução CGSN no 140, de 22 de
maio de 2018.
1.3. O contribuinte foi devidamente cientificado da exclusão mediante o
recebimento do Ato Declaratório Executivo via correio, em 05/02/2019.
Acompanhando o Ato Declaratório Executivo, foi encaminhado o relatório da
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional contida no Processo
10950-729.827/2018-51.
1.4 Em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional, a empresa
sujeita-se ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados a seu serviço, razão pela qual foi
efetuado o lançamento do crédito correspondente.
1.5. A base de cálculo das contribuições utilizada pela fiscalização corresponde às
bases de incidência declaradas pela empresa em GFIP apresentadas, relacionadas
Fl. 19382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
7
na planilha “Dados de transmissão da GFIP como optante pelo Simples Nacional”
O detalhamento da base de cálculo apurada consta das planilhas “Empregados
informados em GFIP” (fls.136/138 ) e “Contribuinte Individual informado em
GFIP” (fls. 139/141).
1.6. Foram deduzidos do lançamento os valores recolhidos a título de CPP/INSS,
relacionados na planilha “Tributos declarados em PGDAS utilizados em
abatimento aos valores lançados” (fl. 142/143).
1.7. A fiscalização constatou a existência de grupo econômico de fato, do qual
fazem parte o contribuinte e várias outras empresas, que foram arroladas como
responsáveis solidárias pelos créditos apurados. Além do contribuinte, fazem
parte do grupo econômico as seguintes empresas:
a) Ingá Alumínios Ltda - CNPJ 03.636.746/0001-84;
b) Ingá Distribuidora EIRELI – CNPJ 09.048.726/0001-79;
c) Mercoval Comércio de Auto Peças Ltda - CNPJ 06.169.003/0001-30;
d) Mourão Diesel Com. de Auto Peças Ltda - CNPJ 00.230.405/0001-16;
e) Truck Mourão Peças e Serviços Ltda - CNPJ 09.048.726/0001-79; e
f) MD Comércio Auto Peças Ltda - CNPJ 00.250.074/0001-86.
1.8. Também foram incluídas como responsáveis solidários, com fundamento no
art. 135 do CTN o contador das empresas, Reginaldo Antônio Fiori - CPF
640.713.679-20; e os seguintes sócios das empresas do grupo econômico:
Maria José Pereira Caprioli - CPF 555.499.939-53;
Luiz Fernando Caprioli - CPF 062.684.769-99;
Ricardo Caprioli - CPF 062.684.779-60;
José Evaldo da Silva - CPF 395.458.301-15;
Deolete Rodrigues Groto - CPF 895.623.219-91;
Luiz Cirineu Caprioli - CPF 389.686.309-68;
Cláudia Jeane de Souza Silva - CPF 809.307.609-30; e
Anderson Rodrigues Groto - CPF 038.645.229-60.
2. O contribuinte, sujeito passivo, foi cientificado do lançamento em 21/06/2019,
conforme AR de fls. 17.911.
2.1. Os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento, conforme
segue:
Ingá Alumínios Ltda – em 21/06/2019 (fls. 17.909);
Ingá Distribuidora EIRELI – em 21/06/2019 (fls. 17.910);
Mercoval Comércio de Auto Peças Ltda - em 21/06/2019 (fls. 17.903);
Fl. 19383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
8
Mourão Diesel Com. de Auto Peças Ltda - em 21/06/2019 (fls. 17.907);
Truck Mourão Peças e Serviços Ltda - em 21/06/2019 (fls. 17.901);
MD Comércio Auto Peças Ltda - em 21/06/2019 (fls. 17.902);
Maria José Pereira Caprioli – em 26/06/2019 (fls. 18.143);
Luiz Fernando Caprioli - em 26/06/2019 (fls. 18.142);
Ricardo Caprioli - em 26/06/2019 (fls. 18.144);
José Evaldo da Silva - em 24/06/2019 (fls. 17.906);
Deolete Rodrigues Groto - em 24/06/2019 (fls. 17.900);
Luiz Cirineu Caprioli - em 26/06/2019 (fls. 18.141);
Cláudia Jeane de Souza Silva - em 24/06/2019 (fls. 17.905);
Anderson Rodrigues Groto - em 24/06/2019 (fls. 17.904); e
Reginaldo Antônio Fiori - em 24/06/2019 (fls. 17.908).
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
3. Em 18/07/2019, o Sujeito passivo apresentou impugnação, por meio do
instrumento de fls. 17.935/17.981, onde sustenta, em síntese, os argumentos
abaixo.
Da Inexistência de grupo Econômico
3.1. Alega que o grupo econômico de fato é o conjunto de sociedades
empresariais, juridicamente independentes, sendo que, dentre elas, existe uma
sociedade controladora que prevalece sobre as demais, razão pela qual para a
caracterização do grupo econômico de fato, é necessária a presença de relação
hierárquica entre elas, de efetivo controle de uma empresa sobre a outra.
3.2. Acrescenta que para haver a responsabilidade de grupo econômico é
necessária a real participação de cada uma das empresas no fato gerador da
obrigação tributária em si, de modo que haveria uma responsabilidade
individualizada de cada empresa e não do grupo econômico como uma unidade.
3.3. Cita decisão do STJ, no ARESP 852.074/SP, ao chancelar o reconhecimento do
interesse comum previsto no artigo 124, I do CTN, como interesse jurídico
comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária.
3.4. Enfatiza que a responsabilização tributária solidária entre empresas, decorre
não da demonstração hipotética do grupo econômico, mas da comprovação cabal
de atuação direta quando da ocorrência do fato gerador, ou seja, o
redirecionamento tributário pode ocorrer somente nas seguintes hipóteses: a)
quando há a comprovação de subordinação de uma ou mais empresas a uma
empresa ou grupo de pessoas, que as dirige, controla e administra, e,
cumulativamente, e; b) quando há a prática comum do fato gerador (art. 124 do
CTN) ou a confusão patrimonial (art. 50 do CC).
Fl. 19384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
9
3.5. Enfatiza que as empresas em questão possuem atividades de naturezas
diferentes, ou seja, não possuem identidade em suas atuações, as quais, possuem
organização, estrutura e objetivos que não se identificam.
3.6. Sustenta que as empresas utilizadas para fundamentar a exclusão do simples
nacional, em nada se identificam com grupo econômico, posto que, realizam
atividades diversas e em locais não idênticos.
3.7. Enfatiza que as empresas descritas como solidárias também possuem
atuação individualizada com atividades e locais diversos, razão pela qual, estamos
diante de empresas com atuação de forma totalmente autônoma, existindo
propósito negocial, com a segmentação do negócio por razões comerciais e
administrativas, o que não se confunde com evasão fiscal ou atuação simulada
por grupo econômico.
3.8. Afirma que a lei das sociedades por ações prescreve, no seu art. 278, que não
haverá presunção de responsabilidade solidária entre empresas que compõem o
grupo econômico e cada uma responde por suas obrigações.
3.9. Deduz que a regra é que as empresas são independentes entre si, inclusive
quanto a responsabilidade tributária, sendo que, a obrigação de uma, não atinge
a outra, exceto quando caracterizado grupo econômico em que, haja a
comprovação de subordinação de uma ou mais empresas a uma empresa ou
grupo de pessoas, que as dirige, controla e administra, e, cumulativamente, que
ambas estejam diretamente ligados ao fato gerador.
3.10. Ressalta que, no caso em apreço, não se vê qualquer comprovação de
preenchimento destes requisitos, demonstrando que não há qualquer respaldo
legal ou fático para a consideração de grupo econômico, posto que, as empresas
citadas como solidárias, atuam de forma independente. Acrescenta que a simples
identidade de sócios não é elemento suficiente para que haja a consideração de
grupo econômico, a fim de atingir outras empresas sob a alegação de
responsabilidade tributária solidária.
3.11. Conclui que, com relação a empresa Inpeças Comércio e Distribuição de
Peças, não há que se falar em exclusão do simples nacional, posto que não foi
comprovada pela autoridade fiscal, a ocorrência de grupo econômico e, que não
foi ultrapassado o limite de faturamento descrito na Lei 123/2006.
3.12. Solicita a anulação do lançamento ou, alternativamente, a exclusão dos
devedores solidários, posto não existir a atuação sob grupo econômico entre as
empresas .
Da Ilegalidade da Incidência da Contribuição Social Sobre Verbas Indenizatórias
3.13. Neste tópico, a impugnante inicialmente faz considerações sobre a natureza
da base de cálculo das contribuições previdenciárias, alegando que da leitura do
disposto no art. 22 da Lei 8.212/91c/c o art. 195 da CF, conclui-se que referida
base de é todo e qualquer pagamento efetuado pelo contribuinte a seu
Fl. 19385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
10
empregado, desde que possua natureza salarial ou remuneratória, em retribuição
ao trabalho prestado.
3.14. Conclui que quaisquer outros valores pagos pelo empregador ao
empregado, que não possuam este caráter de contraprestação, não constituem
verbas salariais e, por consectário, não integram a base de cálculo da
contribuição prevista no artigo 22, I da Lei 8.212/91.
3.15. Passa, então, a defender a não incidência das contribuições lançadas sobre
as seguintes verbas, que segundo o seu entendimento têm natureza não
remuneratória: a)
férias gozadas,
b) terço constitucional de férias,
c) afastamentos por motivo de doença ou acidente nos quinze primeiros dias, e
d) aviso prévio indenizado.
3.16. Conclui que não há incidência das contribuições lançadas sobre referidas
verbas, enfatizando para cada uma delas, os respectivos atos normativos que
disciplinam a matéria, bem como citações jurisprudenciais e doutrinárias, que
embasam o seu caráter não remuneratório.
Da Inconstitucionalidade das Contribuições para Terceiros
3.17. A impugnante passa a sustentar que após a edição da EC n° 33/2001, foi
acrescentado ao artigo 149 do texto constitucional o § 2o , inciso III, alínea "a",
que estabeleceu um rol de bases de cálculo para instituição de contribuições
sociais gerais e contribuições de intervenção no domínio econômico, a saber:
(i) faturamento;
(ii)receita bruta;
(iii) valor da operação; e,
(iv) valor aduaneiro.
3.18. Salienta que tal rol de bases de cálculo é taxativo e, por conseguinte,
restringiu a esfera de competência do legislador ordinário possibilitando-o apenas
a criação de contribuições sociais gerais e contribuições de intervenção sobre o
domínio econômico sobre as quatro materialidades acima mencionadas, razão
pela qual as contribuições para terceiros, por não possuírem as bases de cálculo
supra referidas, são inconstitucionais.
3.19. Conclui que as bases de cálculo das contribuições para terceiros foram
revogadas, desde a Emenda Constitucional n. 33, de 11 de dezembro de 2001,
portanto, inexiste amparo legal para tal cobrança.
3.20. Solicita, então, que seja declarada a inexigibilidade das contribuições para
terceiros (Sistema S) com relação ao débito fiscal objeto da presente demanda,
tendo em vista a incidência sobre base de cálculo não autorizada.
Fl. 19386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
11
Da Multa Confiscatória
3.21. Neste tópico, a impugnante alega que a multa aplicada, como se depreende
do demonstrativo de multa e juros de mora, foi equivalente a 150%, em manifesta
ofensa ao princípio constitucional do não-confisco, consagrado implicitamente
pela Constituição Federal no art. 5°, inciso XXII. Cita doutrina e jurisprudência.
3.22. Assim, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem
como, em cumprimento aos princípios Constitucionais do não confisco e da
proporcionalidade, em caso de aplicação de multa, esta deve ser limitada a 20%
sobre o montante do tributo devido
Da Multa Qualificada
3.23. Alega que conforme se observa nos itens 250 e 251 do auto de infração, a
penalidade qualificada foi aplicada em desfavor do contribuinte sob a alegação de
que não houve a apresentação de documentos referentes ao ano de 2018,
contudo, a exclusão da empresa do Simples Nacional ocorreu apenas no ano de
2019, conforme se vê na declaração de exclusão datada em janeiro de 2019.
3.24,. Deduz que se a exclusão do Simples Nacional ocorreu no ano de 2019, por
óbvio, até esta data, o regime de tributação previsto na Lei 123/2006 imperava,
ou seja, no ano de 2018, o regime de tributação vigente (Simples Nacional) não
impõe a apresentação de DCTF e GFIP. Acrescenta que não é material ou
legalmente possível que se imponha obrigação em desfavor da empresa para que
a mesma apresente documentos contábeis referentes a tributação que à época, a
empresa não estava submetida.
3.25. Ressalta que o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9430/1996, descreve
que a multa de 75% poderá ser cobrada em casos de sonegação, fraude ou
conluio, condutas estas, necessariamente, dolosas.
3.26. Salienta que não há qualquer prova dos autos de que o contribuinte tenha
agido de forma dolosa em desfavor do fisco, contrariamente a isso, há provas
cabais de que a exclusão do Simples Nacional ocorreu somente no ano de 2019,e
durante a tributação mediante tal regime, não houve qualquer ato que justifique
a penalidade que aqui se impugna.
3.27. Ressalta que a empresa atuou com total boa-fé e prestou contas ao fisco,
dentro do Regime Tributário ao qual estava submetida, sendo necessária a
comprovação cabal de existência de má-fé para a imposição de multa qualificada.
3.28. Não menos relevante ainda há que destacar que não há que se falar em
atuação de grupo econômico, posto que, as atividades das empresas descritas no
presente auto de infração, não possuem conexão, posto que, atuam de forma
autônoma e individual.
3.29. Conclui que, por inexistir obrigação de apresentação de DCTF e de GFIP no
ano de 2018, bem como, pela não comprovação de atuação dolosa do
contribuinte, a multa qualificada deve ser excluída do lançamento.
Fl. 19387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
12
Do pedido
3.30. Por fim, a impugnante solicita :
a) Seja reconhecida a atuação una da empresa Inpeças Comércio e Distribuição
de Peças, não havendo que se falar em grupo econômico, tampouco, incidência
tributária sobre a soma dos faturamentos das empresas;
b) a anulação do Auto de Infração sob ataque, tendo em vista que, não há
fundamentos para o desenquadramento do Simples Nacional, posto que, o
faturamento isolado da empresa Inpeças Comércio e Distribuição de Peças, não
ultrapassou o limite imposto pela Lei 123/2006;
c) a improcedência da presente demanda com relação aos devedores ditos
solidários, posto que, inexiste atuação sob grupo econômico entre as pessoas
citadas;
d) que seja afastada a incidência de Contribuição Previdenciária sobre férias
gozadas, terço de férias gozadas, aviso prévio indenizado e sobres os quinze dias
que antecedem o auxílio-doença, em razão do caráter indenizatório;
e) que seja reconhecida a inexigibilidade das Contribuições para Terceiros
(SISTEMA S) com relação ao débito fiscal objeto da presente demanda, tendo em
vista a ausência de previsão legal;
f) a limitação da multa aplicada a ser fixada em patamar máximo de 20% sobre o
montante devido, em cumprimento aos princípios constitucionais do não confisco
e da proporcionalidade; e
g) a exclusão da multa qualificada, tendo em vista que inexiste obrigação de
apresentação de DCTF e de GFIP no ano de 2018, tampouco há atuação dolosa,
visto que a fragmentação das atividades tem nítido propósito negocial.
DAS IMPUGNAÇÕES DAS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO -
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS.
4. Em 18/07/2019, os responsáveis solidários, pessoas jurídicas que fazem parte
do grupo econômico, apresentaram impugnações, por meio dos instrumentos de
fls. 17.094/17.993 (Mercovol Comércio de Auto Peças Ltda); 18.007/18.017 (MD
Comércio Auto Peças Ltda), 18.087/18.096 (Mourão Diesel Com. de Auto Peças
Ltda), 18.099/18.108 (Truck Mourão Peças e Serviços Ltda), 18.020/18029 (Ingá
Alumínios Ltda ), 17.996/18003 (Ingá Distribuidora EIRELI), 18.062/18.070.
4.1. Referidas impugnações são idênticas e nelas são deduzidas as mesmas
alegações, relativas à inexistência de grupo econômico, feitas pelo Impeças
Comércio e Distribuição de Peças EIRELI, já acima sintetizadas e elencadas.
4.2. Argumentam que, como não há a comprovação da existência do grupo
econômico, solicitam que sejam excluídas do pólo passivo da presente demanda.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – SÓCIOS DA EMPRESAS .
Fl. 19388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
13
5. Também em 18/07/2019, os sócios da empresas arroladas como responsáveis
solidários, apresentaram impugnações, por meio dos instrumentos de
18.062/18.070 (José Evaldo da Silva), 18.047/18.059 (Luiz Cirineu Caprioli),
18.073/18.084 (Cláudia Jeane de Souza), 18.032/18.044 (Maria José Pereira
Caprioli), 18.126/18.138 (Luiz Fernando Caprioli), 18.111/18.123 (Ricardo
Caprioli). Os responsáveis solidários Deolete Rodrigues Groto e Anderson
Rodrigues Groto não impugnaram o lançamento, conforme Termo de Revelia de
fls. 18.146. Referidas Impugnações são idênticas e trazem, em síntese, os
argumentos abaixo elencados.
Da Ausência do Critério Pessoal para a Responsabilização dos Sócios
5.1. Alegam que, em linhas gerais, o sujeito passivo da Contribuição
Previdenciária Patronal e da Contribuição para Terceiros, na qualidade de
contribuinte, é pessoa jurídica, razão pela qual não há que se falar em
responsabilidade da pessoa física, por dívida tributária, restando demonstrada a
ilegalidade da cobrança de tributo em desfavor da pessoa do sócio, posto que,
não há hipótese de incidência para sua exigibilidade.
Concluem que o critério pessoal resta prejudicado, tendo em vista que os sócios
da empresa em questão, não devem responder por suas obrigações tributárias, de
modo que não há que se falar em tributo, sob pena de infringir o princípio
máximo do Estado Democrático, qual seja, o Princípio da Legalidade.
Da Ausência da Responsabilidade dos Sócios Não Administradores
5.3. Ressaltam que, por não exercerem funções de gerência da sociedade quando
da ocorrência do fato gerador, e, consequentemente, por não terem agido com
excesso de poderes ou infração da lei ou do contrato social, justamente por não
exercerem atividade de comando na sociedade, os sócios não administradores
não podem ser responsabilizados pelo crédito tributário lançado.
5.4. Enfatizam que o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, não disciplina a
responsabilidade dos sócios por dívidas fiscais, mas sim a responsabilidade dos
administradores de sociedade por tais débitos, desde que, haja comprovação
cabal as obrigações tributárias sejam resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
5.5. Alegam, então, que a eventual responsabilidade sobre sócios com relação a
dívidas tributárias somente pode alcançar os sócios que são
gerentes/administradores, não os sócios não-integrantes da administração da
sociedade.
Da Ausência da Responsabilidade dos Sócios Administradores que não atuaram
com Dolo
5.6. Sustentam que o inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa
jurídica não implica na responsabilidade solidária de sócios ou administradores,
conforme dispõe a Súmula 430 do Egrégio STJ.
Fl. 19389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
14
5.7. Salientam que referida súmula está em absoluta consonância com o artigo
135 do CTN, na medida em que as normas preveem conduta ativa ou omissiva do
agente a ser responsabilizado, sendo que essa conduta deverá ser comprovada
pelo agente fiscal em processo administrativo.
5.8. Observam que a responsabilidade prevista no artigo 135 pressupõe dolo, ou
seja, apenas existirá responsabilidade se o diretor, gerente ou representante tiver
a intenção de praticar uma conduta contrária à lei, ao contrato social ou ao
estatuto social.
5.9. Enfatizam que a pessoa jurídica é um ente detentor de direitos e obrigações
que não se confunde com as pessoas naturais, e, como consequência, seus
direitos e obrigações se restringem exclusivamente aos limites patrimoniais da
pessoa jurídica, conforme pode ser observado no art. 156 da Lei 6.404/76.
5.10. Concluem que a busca pela satisfação do crédito tributário, não pode ser
efetivada desrespeitando o sistema jurídico posto, em especial ao artigo 135 do
CTN, que assevera que a responsabilidade do sócio-gerente depende de prova
cabal de atuação dolosa na prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade solidária seja
válida.
Da Ausência de Abatimento das Contribuições já pagas no Simples Nacional
5.11. Por fim, alega que, embora a autoridade fiscal alegue que houve a
tributação já recolhida no Simples Nacional, não há, nos autos, qualquer
comprovação de que tais abatimentos de fato ocorreram, de modo que é preciso
que haja a compensação do montante recolhido no período do lançamento.
Do Pedido 5.12.
Pelas razões expostas, os impugnantes solicitam:
a) que seja reconhecida a ausência de responsabilidade dos sócios pelo crédito
lançado; e
b) a compensação do montante já pago no Regime Tributário do Simples Nacional
DA IMPUGNAÇÃO DO CONTADOR –RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
6. O responsável solidário Reginaldo Antônio Fiori (contador), em 16/07/2019,
apresentou impugnação (fls. 17.914/17.932) , onde alega em síntese:
6.1 Alega que a autoridade fiscal lhe atribuiu a corresponsabilidade de forma
exagerada, sem fundamento e sem que tivesse entendido as explicações
fornecidas durante procedimento fiscal.
6.2. Afirma que os serviços prestados pelos escritórios de contabilidade
dependem estritamente das informações e documentos repassados pelos
contratantes e, na estrutura diária da contabilidade, não é incomum que os
documentos e dados sejam repassados às vésperas das entregas de declarações e
informações ao Fisco. Acrescenta que, neste contexto, é certo que, por mais que
Fl. 19390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
15
o contador trabalhe com toda a diligência de que dispõe, ainda se vê limitado
pelo tempo e volume de informações que lhe é repassado pelo cliente.
6.3. Enfatiza que o escritório de contabilidade tem como obrigação utilizar os
meios necessários para prestar as informações contábeis e fiscais, que se dá por
meio da escrituração contábil e declarações fiscais, não assumindo a
responsabilidade sobre o conteúdo, que vem das informações, dados e decisões
de seus clientes.
6.4. Deduz que o contador não se caracteriza como preposto, pois não se torna
representante legal, tampouco responsável por quaisquer decisões da empresa,
mas simplesmente executa os serviços de organização e transmissão dos dados
contábeis de que dispõe.
6.5. Alega que a vinculação de "responsável" junto ao site da Receita Federal se
dá estritamente pelo sistema eletrônico E-CAC, que exige a identificação do
contador para permitir a transmissão de documentos e informações contábeis e
fiscais de terceira pessoa, não significando que se responsabiliza pelo conteúdo
das informações prestadas ou pela opção tributária, tampouco pela omissão que
tenha sido advinda de conduta própria de seu cliente, efetivo contribuinte e
responsável por qualquer conteúdo repassado ao contador.
Ressalta que qualquer suposto dolo alegado em razão da conduta do contador
deve vir especificamente demonstrado por sua conduta, que deve ter sido
decisiva para suposta lesão ao fisco, e não pelo fato de realizar seu serviço de
preenchimento e transmissão de dados e informações geradas e apresentadas
pelo cliente.
6.7. Salienta que a representação em nome do cliente se dá apenas e tão
somente para o cumprimento de obrigações acessórias; inexistindo fundamento
legal para a responsabilidade solidária de terceiros que não têm poder de decisão
e gerência, acerca dos fatos geradores que geraram a suposta omissão.
6.8. Alega que o trabalho do contador é orientar o cliente em relação a
estratégias salutares e que visam a saúde financeira, tributária, previdenciária e
que não ferisse o erário, cabendo ao cliente acatar ou não a forma de trabalho,
não tendo o contador nenhum poder de gerência ou tomada de decisão que leve
a empresa por este ou aquele caminho.
6.9. Sustenta que o contador, como prestador de serviço, não é merecedor de
culpa ou de responsabilidade, uma vez que lhe é pago uma mensalidade para
desempenhar o trabalho.
6.10. Conclui que no contrato de prestação de serviços, o contribuinte contador
apenas realizava o trabalho que lhe era imputado, rezando sempre pelo bom
andamento e dignidade da responsabilidade do licito e seguro, ficando a direção
da empresa a decisão sempre de como agir.
Fl. 19391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
16
6.11. Por fim, solicita a sua exclusão do polo de responsabilidade criminal, uma
vez que demonstrado a boa fé na execução do trabalho, e ainda uma má
elaboração do auto, colocando determinações incabíveis e sem fundamentação.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para excluir responsáveis
solidários e manteve o crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2018
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade/ilegalidade,
cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica
excluída do Simples Nacional se sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA
RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da
multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deverá ser duplicado.
A alegação de que as multas são confiscatórias e violam os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam de exigências fundadas em
normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido
excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO Deve
ser excluída a responsabilidade solidária imputada ao sócio que não tenha
Fl. 19392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
17
poderes de gestão na empresa, sem a comprovação da sua atuação com infração
à lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Comprovada a participação voluntária e consciente do contador no esquema
fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos federais, na qualidade
de contador não apenas da autuada mas também de diversas outras empresas
envolvidas, correta a atribuição de responsabilidade tributária, com fulcro no art.
135 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em
relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram
comprovadamente incluídas nas autuações.
FÉRIAS FRUÍDAS E RESPECTIVO ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição previdenciária sobre as férias fruídas e respectivo
adicional constitucional. Em relação às férias indenizadas, estão fora do escopo
de incidência da norma previdenciária.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Somente a partir de junho de 2016 não incidem contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE
Os valores pagos referentes aos quinze dias que antecedem à concessão do
auxílio doença/acidente têm natureza salarial e, por consequência, integram o
salário de contribuição.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2018
INCRA.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio
econômico, a contribuição social destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei n°
8.212/91. Tal contribuição social ostenta caráter de universalidade e sua
Fl. 19393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
18
incidência não está condicionada ao exercício da atividade rural, podendo ser
exigida também do empregador urbano, conforme precedentes do STF e do STJ.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
O Salário-Educação previsto no art. 212, §5°, da Constituição Federal é devido
pelas empresas e pelas entidades a elas equiparadas, com base na alíquota de
2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas,
a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, I da Lei
no 8.212/91.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.
STF Súmula n° 732- 26/11/2003.
SEBRAE.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição
de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a
sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo § 3° do
art. 8° da Lei 8.029/90, com a redação dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003,
podendo ser exigidas de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI,
SESC, SENAC, e não somente das microempresas e das empresas de pequeno
porte. Precedentes recentes do STF: RE 635.682 e RE 382.474, ambos de 2013.
SENAI e SESI.
As contribuições sociais destinadas ao SESI e SENAC foram instituídas,
respectivamente, pelo Decreto-lei no 9.403/46 e pelo Decreto-lei no 4.048/42,
recepcionados pelo art. 240 da CF/88.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Intimada da decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário de folhas
18.615/18.710, reiterando as alegações suscitadas quando da impugnação, ao final requerendo:
a) Seja reconhecida a atuação una da empresa Inpeças Comércio e Distribuição
de Peças, não havendo que se falar em grupo econômico, tampouco, incidência
tributária sobre a soma dos faturamentos das empresas;
b) A anulação do Auto de Infração sob ataque, tendo em vista que, não há
fundamentos para o desenquadramento do Simples Nacional, posto que, o
faturamento isolado da empresa Inpeças Comércio e Distribuição de Peças, não
ultrapassou o limite imposto pela Lei 123/2006;
c) Anule o lançamento fiscal por cerceamento a ampla defesa e ao contraditório,
reabrindo o prazo recursal ao RECORRENTE e dos demais devedores solidários,
para que estes escolham o regime tributário para as empresas;
Fl. 19394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
19
d) Anule o lançamento fiscal por cerceamento a ampla defesa e ao contraditório,
reabrindo o prazo recursal ao RECORRENTE, para que apresente defesa de
exclusão do SIMPLES NACIONAL;
e) Reconhecer a DECADÊNCIA sobre os créditos tributários, cujos fatos geradores
ocorrem após transcurso temporal de 05 anos, diante da modalidade de
“lançamento por homologação “ conforme preconiza o art. 150, § 4o. do CTN;
f) Caso não coadune com esta tese, requer alternativamente, a improcedência da
presente demanda com relação aos devedores ditos solidários, posto que,
inexiste atuação sob grupo econômico entre as pessoas citadas;
g) Seja afastada a incidência de Contribuição Previdenciária sobre FÉRIAS
GOZADAS, TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SOBRE OS
15 (QUINZE) DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA em razão do caráter
indenizatório;
h) Seja reconhecida a inexigibilidade das Contribuições para Terceiros (SISTEMA
S) com relação ao débito fiscal objeto da presente demanda, tendo em vista a
ausência de previsão legal;
i) A aplicação do art. 112 do CTN no caso em tela, pois, interpreta-se a lei
tributária da maneira mais favorável ao RECORRENTE em caso de dúvidas como é
o caso dos autos.
Os considerados responsáveis solidários, pessoas físicas e jurídicas, interpuseram
recursos voluntários tempestivos, onde reiteram os argumentos das impugnações: Folhas
19.007/19.022 (Mercovol Comércio de Auto Peças Ltda); folhas 19.105/19.200 (MD Comércio
Auto Peças Ltda), folhas 18.909/19.004 (Mourão Diesel Com. de Auto Peças Ltda), folhas
18.811/18.906 (Truck Mourão Peças e Serviços Ltda), folhas 18.020/18029 (Ingá Alumínios Ltda ),
folhas 18.713/18.808 (Ingá Distribuidora EIRELI), folhas 19.260/19.282 (José Evaldo da Silva),
folhas 19.285/19.310 (Luiz Cirineu Caprioli), folhas 19.203/19.229 (Cláudia Jeane de Souza), folhas
19.313/19.339 (Luiz Fernando Caprioli), folhas 19.232/19.257 (Deolete Rodrigues Groto), folhas
18.498/18.503 (Reginaldo Antonio Fiori)
É o relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Do conhecimento
Os recursos apresentados pela autuada e pelos considerados responsáveis,
Mercovol Comércio de Auto Peças Ltda, MD Comércio Auto Peças Ltda, Mourão Diesel Com. de
Auto Peças Ltda, Truck Mourão Peças e Serviços Ltda, Ingá Alumínios Ltda, Ingá Distribuidora
Fl. 19395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
20
EIRELI, José Evaldo da Silva, Luiz Cirineu Caprioli, Cláudia Jeane de Souza, Luiz Fernando Caprioli e
Reginaldo Antonio Fiori são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
deles conheço.
Não conheço do recurso apresentado por Deolete Rodrigues Groto, uma vez que o
recurso voluntário é um apelo da decisão de piso, sendo que não houve apresentação de
impugnação.
Quanto aos pedidos formulados pela recorrente:
b) A anulação do Auto de Infração sob ataque, tendo em vista que, não há
fundamentos para o desenquadramento do Simples Nacional, posto que, o
faturamento isolado da empresa Inpeças Comércio e Distribuição de Peças, não
ultrapassou o limite imposto pela Lei 123/2006;
c) Anule o lançamento fiscal por cerceamento a ampla defesa e ao contraditório,
reabrindo o prazo recursal ao RECORRENTE e dos demais devedores solidários,
para que estes escolham o regime tributário para as empresas;
d) Anule o lançamento fiscal por cerceamento a ampla defesa e ao
contraditório, reabrindo o prazo recursal ao RECORRENTE, para que apresente
defesa de exclusão do SIMPLES NACIONAL;
Verifica-se que os pedidos referem-se à matéria estranha a lide do presente
processo, que foi tratada no processo 10950.729827/2018-51, portanto não conheço da matéria.
Preliminarmente
Quanto ao pedido para:
e) Reconhecer a DECADÊNCIA sobre os créditos tributários, cujos fatos geradores
ocorrem após transcurso temporal de 05 anos, diante da modalidade de
“lançamento por homologação “ conforme preconiza o art. 150, § 4o. do CTN;
Quanto à esta questão, verifica-se que a recorrente não impugnou a matéria. No
entanto, a mesma será apreciada tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública.
Da decadência
No direito tributário, o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado no art. 150, § 4o, e no art. 173, inciso I, da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Ambos os dispositivos legais estabelecem o prazo de cinco anos, existindo
diferenças quanto ao marco inicial da contagem (o art. 150, § 4o, CTN, trata de hipótese de
contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo).
Na análise dos documentos do processo verifica-se que o lançamento compreendo
créditos das competências de 01/05/2015 a 31/12/2018 e o contribuinte tomou ciência do
Fl. 19396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
21
lançamento em 21/06/2019 (folha 17.911), ou seja, quatro anos depois, sendo evidente, pois, a
inocorrência da alegada decadência.
Do mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do Grupo Econômico de Fato
7.16. Conforme narrativa contida no Relatório Fiscal e demais elementos
de provas carreados aos autos, houve a constatação de que a empresa
Inpeças Comércio e Distribuição de Peças Ltda faz parte de um grupo
econômico de fato, juntamente com as empresas Ingá Alumínios Ltda ,
Ingá Distribuidora EIRELI, Mourão Diesel Comércio de Auto Peças Ltda,
Truck Mourão Peças e Serviços Ltda, Mercovol Comércio de Auto Peças
Ltda e MD Comércio Auto Peças Ltda.
7.17. Em relação ao assunto, cabe salientar que tanto os grupos
econômicos de direito quanto os de fato podem se dar pela combinação
de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a
forma horizontal (modalidade de coordenação)
ou sob a forma vertical (controle x subordinação), sendo que, neste
último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o controle, a
direção ou sua administração.
7.18. A Lei no 6.404, de 1976, nos seus artigos 265 a 278, trata
objetivamente do “grupo de empresas” ou “grupo econômico de direito”
(formal), detentores de determinadas prerrogativas, quando cumprem as
correspondentes formalidades legais, quanto à sua constituição. A
mesma Lei trata, também, nos seus artigos 243 a 264, ainda que
indiretamente e de forma não expressa, do “grupo econômico de fato”,
que constituem as situações em que um “grupo de empresas”, mesmo
não se tendo constituído formalmente, deva ser considerado um “grupo
econômico”, em razão de determinadas condições que estejam
presentes.
7.19. A existência do “grupo econômico de direito”, aquele formalmente
constituído de acordo com às exigências da Lei no 6.404, de 1976, não
apresenta maiores dificuldades, tampouco suscita significativas
controvérsias. O mesmo não ocorre, entretanto, com o “grupo
econômico de fato”, na medida em que este é criado muitas vezes por
razões não declaradas ou nem sempre conhecidas.
7.20. No grupo econômico de fato, as pessoas jurídicas participantes estão
relacionadas em decorrência da participação que uma possui no capital
Fl. 19397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
22
social das outras, sem que haja um ajuste sobre sua organização formal,
administrativa e obrigacional. Portanto, o grupo econômico nem sempre
é perceptível, pois quase sempre seus agentes adotam práticas que visam
a ocultar ou dissimular a verdadeira natureza do empreendimento,
buscando subtrair-se das responsabilidades decorrentes da legislação.
7.21. A situação aparente, no caso do “grupo econômico de fato”, é o da
existência de duas ou mais empresas: com composições societárias
próprias e específicas; independência apenas formal das pessoas jurídicas
que, na prática, possuem a mesma administração; identidade de
administradores e contadores; quadro societário composto pelas mesmas
pessoas ou parentes; estrutura administrativa comum e atuação idêntica,
similar ou complementar.
7.22. As características das empresas que formam um “grupo econômico
de fato”, algumas delas mais ou menos evidentes e nem sempre
simultaneamente presentes, podem ser:
a) controle societário único: são direta ou indiretamente controladas
pelas mesmas pessoas ou empresas, sendo estas também controladas
pelo mesmo grupo de sócios, geralmente componentes de um mesmo
núcleo familiar: pais, irmãos, marido, esposa e filhos; b) administração
comum: são formal ou informalmente administradas pelas mesmas
pessoas, que são justamente aquelas que detêm o controle societário
(seus prepostos ou pessoas interpostas), inclusive com a outorga de
procurações, por meio das quais são conferidos amplos poderes de
administração, inclusive para a gestão financeira; c) interdependência
econômica: organizam-se, sob o aspecto das atividades econômicas, de
tal forma que as ações de um dos integrantes estão totalmente dirigidas,
subordinadas ou dependentes das atividades dos demais (ou da empresa
principal, quando há), como se constituíssem e, na realidade, constituem
um único empreendimento econômico (muitas vezes localizadas no
mesmo local, ainda que com endereços formalmente diferentes,
diferenciadas pelo número da sala, mas, ainda assim, contíguas); e d)
confusão patrimonial: adotam práticas administrativas e contábeis
“atípicas”, diferentes daquelas próprias das empresas realmente
independentes e autônomas.
7.23. E, por se tratar de grupo econômico de fato, não se encontrará
todas as formalidades das quais se revestem os grupos econômicos
legalmente constituídos. Pois, se assim fosse, desnecessário seria
concentrar todos os esforços para trazer todos os elementos de prova,
capazes de demonstrar a existência de um grupo econômico de fato.
7.24. O controle societário comum (centralizado), direto ou indireto, é
certamente uma das características mais importantes na caracterização
do “grupo econômico de fato”, pois dele decorrem os demais efeitos,
Fl. 19398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
23
especialmente
a
apropriação
dos
benefícios

decorrentes
do
empreendimento, considerado no seu todo.
7.25. Cabe salientar que para a configuração de grupo econômico é
dispensável a existência de uma empresa que exerça algum tipo de
controle sobre as outras e, tampouco, que as empresas formalizem
juridicamente essa união ou que mantenham relação de subordinação. A
coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a
afinidade de objetivos, hipótese em que pode não haver prevalência de
uma empresa sobre a outra, mas a conjugação de interesses com vistas à
ampliação da credibilidade, dos negócios, dos interesses comuns,
atuando de forma inequívoca na condição de grupo econômico, no qual,
obviamente, não serão encontradas todas as formalidades de que se
revestem os grupos econômicos de direito.
7.26. Pois bem, voltando-se agora ao caso concreto, verifica-se que um
dado a ser considerado é a comunhão de sócios entre as empresas, que é
de relevância na caracterização do grupo econômico, como foi acima
enfatizado. Após fazer, no item 33 do Relatório Fiscal, a demonstração do
quadro societário das empresas, a autoridade fiscal, nos itens seguintes
faz o seguinte relato:
Relatório Fiscal:
34. O Sr. José Evaldo da Silva é Sócio Administrador em cinco das
sete empresas.
35. O Sr. Luiz Cirineu Caprioli é Sócio Administrador em três das
sete empresas.
36. A Sra. Deolete Rodrigues Groto é Sócia Administradora em uma
empresa e tem participação societária em outras três empresas
conjuntamente com Luiz Cirineu Caprioli e José Evaldo da Silva.
37. Maria José Pereira Caprioli informa nas suas Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física DIRPF o cônjuge de CPF
389.686.309-68, pertencente a Luiz Cirineu Caprioli. Por sua vez,
Luiz Cirineu Caprioli informa nas suas Declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Física o cônjuge de CPF 555.499.939-53,
pertencente à Maria José Pereira Caprioli. Conclui-se que são
casados.
38. Ricardo Caprioli e Luiz Fernando Caprioli são filhos de Maria
José Pereira Caprioli.
39. Luiz Fernando Caprioli participou do quadro societário da
MERCOVOL até 30/08/2016, ingressando no quadro societário da
INGÁ DISTRIBUIDORA exatamente na mesma data, 30/08/2016.
Nas duas Pessoas Jurídicas a sua condição é de Administrador.
Fl. 19399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
24
40. José Evaldo da Silva informa nas suas Declarações do Imposto
de Renda da Pessoa Física, exercício 2016, 2017 e 2018 o cônjuge
de CPF 809.307.609-30, pertencente a Claudia Jeane de Souza
Silva. O endereço declarado nas DIRPF, de José Evaldo da Silva e
Claudia Jeane de Souza Silva, exercício 2018 - Ano Calendário 2017
foi o mesmo: Av. Goio Ere, 2539, Apartamento 503, Centro, Campo
Mourão PR. Conclui-se que são casados.
41. O percentual de participação societária relativos a José Evaldo
Vieira, Luiz Cirineu Caprioli e Deolete Rodrigues Groto,
respectivamente em 47,62%, 27,63% e 24,75%, se repete em duas
empresas. Na empresa INGÁ ALUMÍNIOS LTDA o mesmo
percentual se repete. A diferença é que Claudia Jeane de Souza
Silva ocupa a posição de José Evaldo da Silva, seu cônjuge, e Maria
José Pereira Caprioli ocupa o lugar do cônjuge Luiz Cirineu Caprioli.
42. Anderson Rodrigues Groto é filho de Deolete Rodrigues Groto, e
figurou como Sócio Administrador da Pessoa Jurídica INGÁ
DISTRIBUIDORA
EIRELI,

no
período
compreendido entre
11/02/2011
e
30/08/2016.
Esta
empresa

recepcionou,
simuladamente, os empregados da INGÁ ALUMÍNIOS LTDA quando
esta perdeu a condição de optante Pelo Simples Nacional. Trata-se
de ato caracterizado como conluio que visou enganar o fisco.
Anderson Rodrigues Groto foi Sócio Administrador no período em
que houve a simulada transferência de trabalhadores.
7.27.
Como
pode
ser
observado,
as
empresas
pertencem
majoritariamente a um mesmo grupo familiar e são administradas
conjuntamente, preponderantemente por José Evaldo da Silva e Luiz
Cirineu Caprioli, que, respectivamente, atualmente administram 5 e 3
dentre as 7 empresas mencionadas. Observa-se, ainda, que as duas
empresas não administradas por eles, a Ingá Alumínios Ltda e a Ingá
Distribuidora Eireli, possuem como sócios administradores a esposa de
José Evaldo da Silva, Cláudia Jeane de Souza Silva, e Delolete Rodrigues
Groto (Ingá Alumínios Ltda) e Luiz Fernando Caprioli e Anderson
Rodrigues Groto, no caso da Ingá Distribuidora EIRELI.
7.28. Por outro lado, cinco das sete empresas mencionadas possuem o
mesmo ramos de atividades, vejamos: a INPEÇAS declara à Receita
Federal do Brasil o Cadastro Nacional de Atividade Econômica CNAE
4530-7-01 –Comércio de Peças e Acessórios para veículos Automotores; a
MERCOVOL, a MOURÃO DIESEL, a TRUCK MOURÃO e a M D declaram à
Receita Federal do Brasil o CNAE 4530-7-03 – Comércio de Peças e
Acessórios para Veículos Automotores; a INGÁ ALUMÍNIOS e a INGÁ
DISTRIBUIDORA declaram à Receita Federal do Brasil o CNAE 4693-1-00 –
Comércio Atacadista de mercadorias em Geral.
Fl. 19400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
25
7.29. Outra constatação relevante feita pela autoridade fiscal foi a
corriqueira transferência de empregados de empresas que perderam a
condição de optante para as empresas que ainda mantinham tal
condição. Tal procedimento irregular foi constatado entre as empresas
Ingá Alumínios e Ingá distribuidora, bem como entre a Mourão Diesel e a
Truck Mourão. Vejamos como se manifestou a autoridade fiscal sobre tais
fatos, no itens 44 a 45 do Relatório Fiscal:
Relatório Fiscal
44. Existe um vínculo direto e irregular entre a INGÁ ALUMÍNIOS e a
INGÁ DISTRIBUIDORA. Quando a primeira perdeu a condição de
optante pelo sistema de tributação do Simples Nacional, os seus
trabalhadores migraram, artificialmente, para a segunda. Anderson
Rodrigues Groto, filho de Deolete Rodrigues Groto, era Sócio
Administrador da INGÁ DISTRIBUIDORA quando da migração dos
trabalhadores da INGÁ ALUMÍNIOS para A INGÁ DISTRIBUIDORA.
Claudia Jeane de Souza Silva também figurava como Sócia
Administradora da INGÁ ALUMÍNIOS na época dos fatos.
45. O endereço declarado à Receita Federal do Brasil pelas
empresas INGÁ ALUMÍNIOS LTDA e INGÁ DISTRIBUIDORA EIRELI é o
mesmo: Rua Braz Izelli, 626, Cidade Industrial, Maringá PR.
46. O artifício de transferir trabalhadores de uma empresa que
perdeu a condição de optante pelo Simples Nacional para outra
optante se repetiu. O ato envolve as empresas MOURÃO DIESEL e a
TRUCK MOURÃO. A MOURÃO DIESEL perdeu a condição de
optante pelo Simples Nacional. Houve uma migração dos
trabalhadores
para
a
TRUCK
MOURÃO,
empresa
criada
recentemente. As duas possuem o mesmo endereço e o mesmo
ramo de atividade.
47. O endereço da MOURÃO DIESEL e da TRUCK MOURÃO também
são coincidentes: Av. Perimetral Presidente Tancredo de Almeida
Neves, 718, Centro, Campo Mourão PR.
7.30. Cabe ser observado que seis das sete empresas usufruem ou
usufruíram do sistema de tributação do Simples Nacional, sendo que
apenas a Ingá Alumínios estava enquadrada em forma de tributação
diversa. Por outro lado, todas as empresas possuem como contador
Reginaldo Antônio Fiori, que foi o responsável pela transmissão das GFIP,
DCTF, declarações prestadas no PGDAS e entrega de Escrituração
Contábil Fiscal com várias incorreções. Tais fatos foram narrados nos
itens 49 e 50 do Relatório Fiscal, conforme segue:
Relatório Fiscal
Fl. 19401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
26
49.Seis das sete empresas usufruem ou usufruíram do sistema de
tributação do Simples Nacional. Apenas a INGÁ ALUMÍNIOS está
enquadrada em forma de tributação diversa. Claudia Jeane de
Souza Silva figura como Sócia Administradora com participação
societária de 47,62%, igual ao do Sr. Jose Evaldo da Silva em outras
duas empresas, a MOURÃO DIESEL e a INPEÇAS.
Deolete
Rodrigues
Groto
também
figura
como
Sócio
Administradora da INGÁ ALUMÍNIOS LTDA.
50. O Sr. Reginaldo Antônio Fiori, profissional do ramo contábil,
produz vínculos entre todas as empresas. Figura como responsável
pela transmissão das GFIP, DCTF, declarações prestadas no PGDAS
e entrega da Escrituração Contábil Fiscal com incorreções de toda a
natureza.
Teve
participação
decisiva

nas
irregularidades
encontradas. Participou do envio de informações incorretas
prestadas em documentos oficiais, tais como: omitir bases de
tributação no PGDAS (M D COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, INGÁ
DISTRIBUIDORA, MOURÃO DIESEL), informar documento GFIP
como optante pelo Simples Nacional de Pessoa Jurídica que não
possuía esta condição (M D COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA,
MERCOVOL), efetuar entrega de ECF com total ausência de
faturamento (M D COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA e INGÁ ALUMÍNIOS
LTDA), deixar de informar em DCTF os tributos devidos de
empresas não optante pelo Simples Nacional (M D COMÉRCIO DE
PEÇAS LTDA e INGÁ ALUMÍNIOS).
Participou também das duas migrações simuladas de trabalhadores
empregados das empresas que perderam a condição de optante
pelo Simples Nacional para outras enquadradas neste modo de
tributação: migração ocorrida da INGÁ ALUMÍNIOS para a INGÁ
DISTRIBUIDORA e da migração ocorrida da MOURÃO DIESEL para a
TRUCK MOURÃO.
7.31. Com relação às empresas Inpeças Comércio e Distribuição de Peças
EIRELI, Ingá Distribuidora Eireli e Ingá Alumínios Ltda, a auditoria fiscal
demonstrou, nos itens 148 a 223 do Relatório Fiscal, de uma forma
minuciosa e abrangente, todos os fatos que denotam que, na verdade,
tais empresas constituem um único empreendimento. Tais fatos foram
sintetizados no item 224 do Relatório Fiscal, abaixo transcrito.
Relatório Fiscal 224. Em síntese temos que:
- As três empresas possuem pessoas ligadas por grau de
parentesco, pai, mãe e filhos; - As três empresas vendem as
mesmas mercadorias; - As três empresas estão localizadas no
mesmo
endereço;
-
Os
produtos
vendidos
pela
INGÁ
DISTRIBUIDORA EIRELI e INPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
Fl. 19402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
27
PEÇAS LTDA são praticamente todos adquiridos da INGÁ
ALUMÍNIOS; - Os produtos vendidos pela INGÁ ALUMÍNIOS para a
INGÁ DISTRIBUIDORA e a INPEÇAS são intencionalmente
subsidiados; - Quando as vendas são realizadas para outras
empresas, os preços de um mesmo produto vendidos na mesma
data são idênticos, ou próximo disso, não existindo diferenças se a
parte vendedora foi a INGÁ ALUMÍNIOS, a INGÁ DISTRIBUIDORA ou
a INPEÇAS. Existe uma administração comum centralizada
definindo o preço de venda;
- A INGÁ ALUMÍNIOS não possui empregados, contudo não deixou de ter
faturamento, inclusive o CFOP 5.101 e 6.101 utilizado nas vendas indicam
produção própria; - A INGÁ DISTRIBUIDORA recepcionou os trabalhadores
da INGÁ ALUMÍNIOS quando esta deixou de ser optante pelo Simples
Nacional; - Comprova-se documentalmente que a empregada contratada
pela INGÁ DISTRIBUIDORA, Ana Paula Rodrigues de Moura, recepcionou as
intimações encaminhadas pela auditoria à INGÁ ALUMÍNIOS e INPEÇAS. Ou
seja, trabalha para as três empresas.
- A INPEÇAS declara à Receita Federal do Brasil o código no Cadastro
Nacional de Atividade Econômica CNAE 4530-7-01 - COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. O erro não é por acaso. A
intenção foi esconder do fisco federal a condição de revendedora dos
mesmos produtos vendidos ou revendidos pela INGÁ ALUMÍNIOS e INGÁ
DISTRIBUIDORA; - A INGÁ ALUMÍNIOS registra contabilmente em seus
Livros Caixa o pagamento de faturas de energia elétrica da COPEL. Por
outro lado, os Livros Caixa apresentados pela INPEÇAS não registram este
tipo de despesa. A INGÁ DISTRIBUIDORA, até o momento, não apresentou
seus elementos contábeis. Há que se perguntar se podem existir empresa
em operação, com empregados, que não tenha despesas com Agua, Luz e
Telefone, no caso a INPEÇAS.
- Os extratos da COPEL vinculado ao CNPJ da INGÁ ALUMÍNIOS aponta a
existência de uma ligação de energia ativa no endereço Rua José Marasca
Filho, 625, Cidade Industrial, Maringá PR, endereço declarado pela INPEÇAS
à Receita Federal do Brasil; - Os empregados existentes no documento GFIP
da INGÁ DISTRIBUIDORA são, em grande parte, trabalhadores relacionados
ao ramo de metalurgia, fundição, usinagem, ferramentaria, operadores de
forno, etc. O fato indica que a INGÁ DISTRIBUIDORA é indústria.
- O CNAE 4693.1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL, informado à Receita Federal do Brasil, tanto pela INGÁ ALUMÍNIOS
como pela INGÁ DISTRIBUIDORA não é verdadeiro e foi dolosamente
ocultado buscando benefício tributário indevido. O CNAE correto é o de
número 2593-
Fl. 19403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
28
4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal e a
alíquota correspondente do Seguro de Acidente de Trabalho incidente
sobre a remuneração de empregado é de 3%. O CNAE 4693-1-01,
incorretamente informado, tem a alíquota de 2%.
- Considerando todas estas constatações, conclui-se que a criação e
existência de três empresas é ato simulado. De fato, existe uma única
empresa que explora o ramo industrial. A INGÁ ALUMÍNIOS, embora não
declare empregados em suas GFIP, centraliza a produção e repassa boa
parte de seus produtos para a INGÁ DISTRIBUIDORA e INPEÇAS. O
fatiamento em três Pessoas Jurídicas é um engodo que buscou enganar o
fisco federal.
7.32. Constata-se que a interligação entre as empresas Inpeças Comércio e
Distribuição de Peças Ltda, Ingá Distribuidora Eireli e Ingá Alumínios Ltda, de tão
estreita, evidencia a existência de confusão patrimonial entre elas, de modo que
podem ser consideradas como um único empreendimento, conforme fartamente
demonstrado.
7.33. Cabe ainda salientar que a autoridade fiscal evidenciou as irregularidades
de cada empresa envolvida, de forma separada, dentre as quais podemos
destacar as seguintes:
a) omissão de faturamento no PGDAS (MD Comércio de Auto Peças Ltda -itens
51/58; Ingá Distribuidora Eireli – itens 95/105; Mourão Diesel Com. de Auto Peças
Ltda - itens 105/107); b) declaração em GFIP como optante do Simples Nacional
mesmo após auto de exclusão (Mercovol Comércio de Auto Peças Ltda - itens
131/138); c) não apresentação de DCTF, apesar de apresentar faturamento
(Mercovol Comércio de Auto Peças Ltda - itens 139/ 141); d) DCTF com
inconsistências em relação à auto exclusão do Simples Nacional (MD Comércio
Ltda - item 67); e) DCTF com ocultação de tributos (Ingá Alumínios Ltda - itens
93/94; Inpeças Comércio e Distribuição de Peças Ltda - itens 143/147); f) SPED-
ECF apresentada com total ausência de faturamento (MD Comércio de Auto
Peças Ltda - item 68; Ingá Alumínios Ltda - item 92); g) transferência de
trabalhadores de empresas excluídas do Simples Nacional para outra empresa do
grupo inserida neste regime de tributação (Ingá Alumínios Ltda - itens 72/ 80;
Mourão Diesel Com. de Auto Peças Ltda - item 111); h) empresas sem
trabalhadores registrados ,que continuavam a exercer atividades e a apresentar
faturamento (Ingá Alumínios Ltda - itens 81/90; Mourão Diesel Comércio de Auto
Peças Ltda - itens 125/126); i) empresas inseridas no Simples Nacional que
“recepcionaram” trabalhadores de outras empresas excluídas deste regime de
tributação (Ingá Distribuidora Eireli - item 95; Truck Mourão Peças e Serviços Ltda
- itens 114/121); e j) faturamento declarado em PGDAS inferior ao real (Ingá
Distribuidora Eireli - item 96).
7.34. Assim, resta evidente que a Fiscalização reuniu um amplo conjunto não só
de indícios, mas também de fatos perfeitamente identificados, nos termos do
Fl. 19404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
29
Relatório Fiscal e demais elementos de prova carreados aos autos, e concluiu, de
forma acertada, que as empresas em questão formam grupo econômico de fato,
nos termos da legislação previdenciária. Vale mencionar que o art. 494 da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, assim dispõe:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica.
7.35. No caso concreto, constata-se um conjunto de empresas, com sócios
comuns pertencentes a um mesmo grupo familiar, atuando no mesmo ramo de
atividade, com a utilização e transferências de empregados entre si, com
endereços muitas vezes coincidentes, que utilizam os serviços de um mesmo
contador e que adotaram práticas fraudulentas e de sonegação similares ao
longo dos anos, com o objetivo de lesar o fisco.
7.36. Assim, entendo que resta plenamente demonstrada a existência de grupo
econômico de fato entre as empresas envolvidas.
Da Responsabilidade Solidária Das Empresas do Grupo Econômico
7.37. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece algumas consequências
jurídicas para as pessoas envolvidas na constituição do fato gerador da obrigação
tributária, nos seguintes termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente
designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; II - a
isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a
solidariedade quanto aos demais pelo saldo; III - a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica
aos demais.
7.38. Como pode se observar no artigo 124 do CTN, o legislador atribui a
responsabilidade tributária solidária a todos aqueles que tenham interesse
comum no fato gerador e/ou pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 19405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
30
7.39. O inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, prevê, especificamente, a
responsabilidade solidária quando constatada a existência de um grupo
econômico de direito ou de fato, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
7.40. O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, quanto à questão, também prevê:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio
simplificado de que trata o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento. (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
7.41. Ainda no âmbito das contribuições previdenciárias, a Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, assim se refere ao tema:
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre
si, conforme disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991;
[...]
VII - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação previdenciária principal, conforme dispõe o art.
124 do Código Tributário Nacional (CTN);
[...]
§ 3o Aplica-se a solidariedade prevista no inciso VII do caput às empresas
que se associam para a realização de empreendimento e que não atendam
ao disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
[...]
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica.
Fl. 19406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
31
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212,
de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
7.42. Pelos dispositivos transcritos, observa-se que o legislador quis alcançar os
grupos econômicos de quaisquer naturezas e não poderia ser de outra forma, pois
se assim não fosse, estar-se-ia punindo quem, agindo conforme a lei, formaliza-se
de acordo com as exigências legais, incentivando a instituição de grupos
econômicos de fato. A abrangência da disposição “de qualquer natureza” do
inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, é ampla, não exigindo, sequer, a
prova de sua formal institucionalização, podendo-se acolher a existência do
grupo desde que surjam evidências probatórias de que estão presentes os
elementos de integração empresarial.
7.43. Neste mesmo contexto, mais especificamente sob o aspecto das relações de
emprego e, portanto, da responsabilização do empregador pelo pagamento dos
créditos trabalhistas, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prescreve:
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§ 1o - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação
de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente
pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela
Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
7.44. Nota-se semelhança de redação entre a norma inserida na CLT e os
dispositivos antes transcritos e é usual que os conceitos doutrinários trabalhistas
sejam utilizados no direito previdenciário, inclusive em razão do estreito vínculo
que conecta estes dois ramos do direito.
7.45. O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu pela responsabilização de
empresas pela mera identidade de interesses, não sendo necessária a
comprovação nem mesmo de subordinação entre as empresas, conforme voto da
ministra Kátia Magalhães Arruda no acórdão proferido no processo 246240-
19.2006.5.02, nos seguintes termos:
Irrepreensível a sentença proferida pela MM. Vara de Origem que, de
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado, da
Fl. 19407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
32
persuasão racional e da valoração das provas (art. 131, CPC), entendeu
configurado grupo econômico entre as reclamadas e imputou-lhes
responsabilidade solidária.
Senão, vejamos.
De plano, cumpre registrar que a recorrente parte de premissa equivocada,
ao entender ser imprescindível à caracterização de grupo econômico a
existência de direção, controle ou administração de uma empresa por
outra, sob comando único.
Isso porque, diante do fenômeno da globalização, das mais diversificadas
modalidades de concentração econômica, de atuação empresarial e
comercial, dos inúmeros segmentos que se multiplicaram, da absoluta
variação de interligações grupais, a ordem juslaboral evoluiu, admitindo a
configuração de grupo econômico por coordenação, revestido de
contornos mais flexíveis e desprovido da tradicional necessidade que uma
das empresas exerça posição de dominação sobre as demais.
Trata-se da hipótese em que todas as empresas integrantes têm por
finalidade precípua a organização e a concatenação de atos voltados à
realização do objeto social, mantendo, no entanto, sua independência e
autonomia próprias. Significa dizer, basta que os entes empresariais
possuam vínculo de coordenação e comunhão de interesses.
7.46. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgRg no AREsp 89.618/PE,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe
18/08/2016, assim decidiu em relação à confusão patrimonial e a
responsabilidade tributária do grupo econômico de fato:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30 DA LEI N.
8212/1991 E ART. 124 DO CTN. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124
do CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1991 não decorre exclusivamente da
demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a
comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou,
ainda, quando há confusão patrimonial. Precedentes.
2. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da
empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao
mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu
a existência de confusão patrimonial, considerando haver entre as
sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto
social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade,
além de as empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet
.
Fl. 19408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
33
3. A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos,
de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Sem grifo no original)
7.47. Pelas razões acima, diante da constatação de que as pessoas jurídicas
arroladas como responsáveis solidárias compõem grupo econômico de fato, e que
agiram fraudulentamente ao adotar a estrutura societária ora questionada, resta
configurada a responsabilidade solidária das mesmas pelos créditos apurados.
(...)
Das Contribuições Devidas a Outras Entidades e Fundos
7.67. No presente lançamento, além das contribuições previdenciárias, também
foram apuradas as contribuições destinadas aos seguintes Terceiros - SENAI, SESI,
INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO e SEBRAE.
7.68. A Impugnante apresenta um extenso arrazoado a fim de demonstrar que as
contribuições ao INCRA, SEBRAE e “Sistema S” (SENAC, SESC SESI e SENAI) sobre a
folha de salários não seriam exigíveis após a Emenda Constitucional (EC) no 33 de
2001, em razão da incompatibilidade da legislação ordinária que lhes rege com a
nova redação do art. 149 da Constituição Federal (CF). Segundo a Impugnante,
essa seria a interpretação dada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 559.937/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, quando
reconheceu que o rol das bases de cálculo previsto no artigo 149 da CF/88 é
taxativo.”
7.69. Com relação a tais alegações, inicialmente, deve ser enfatizado que,
conforme já foi acima esclarecido, a jurisprudência administrativa é
absolutamente pacífica quanto à incompetência da autoridade administrativa
para afastar a aplicação de norma vigente a pretexto de vícios de
inconstitucionalidades. Tanto é assim que o Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais (CARF) editou a Súmula CARF no 2, nos seguintes termos: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
7.70. Portanto, quaisquer pedidos ou alegações que ultrapassem a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais
vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância
administrativa, somente podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder
Judiciário, cabendo ao interessado o exercício de sua prerrogativa de submeter a
matéria ao controle jurisdicional.
7.71. Entretanto, cabe destacar, que no Recurso Extraordinário 559.937/RS,
citado pela Impugnante, a discussão tinha por objeto questão específica da base
de incidência da contribuição do Pis/Pasep e Cofins na importação, prevista na
alínea “a”, inciso III, § 2o do art. 149 da Constituição Federal de 1988, incluído
Fl. 19409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
34
pela EC no 33, de 2001, e não de contribuições sociais para outras entidades e
fundos que são objeto do presente lançamento fiscal.
7.72. O dispositivo constitucional a que se refere a Impugnante, tem a seguinte
redação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a
que alude o dispositivo.
[...]
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33,
de 2001)
[...]
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de
2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
7.73. Cumpre esclarecer que cabe à Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil a arrecadação das contribuições devidas a terceiras entidades e fundos, nos
termos da legislação abaixo transcrita:
Lei no 8.212, de 1991 Art. 94.
O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá arrecadar e fiscalizar,
mediante remuneração ajustada, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a
ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto
nesta Lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às
contribuições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das
contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados, ficando sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.
Lei no 11.457, de 2007 Art. 2o Além das competências atribuídas pela
legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da
Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as
Fl. 19410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
35
atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b, e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
7.74. As contribuições do “Sistema S” (SENAI, SESI, SENAC e SESC), criadas
anteriormente à Constituição Federal de 1946, foram recepcionadas pelo art. 240
da Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação:
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical.
7.75. Essas contribuições sociais passaram a ter fundamento expresso no art. 149
da CF como contribuições de interesse das categorias econômicas ou
profissionais. O STF, ao julgar o RE no 396.266, reconheceu que as contribuições
do “Sistema S” têm sua matriz constitucional no art. 149 da CF, como
contribuição de interesse das categorias econômicas e profissionais, com exceção
da contribuição devida ao SEBRAE, que tem natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico.
7.76. Com efeito, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na
exigência de tais contribuições.
SENAI e SESI
7.77. As contribuições sociais destinadas ao SESI e SENAC foram instituídas,
respectivamente, pelo Decreto-Lei no 9.403/46 e pelo Decreto-Lei no 4.048/42.
Referidos diplomas normativos estabeleceram que:
Decreto-Lei no 9.403, de 25 de junho de 1946 Art. 3o Os estabelecimentos
industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria (artigo 577
do Decreto-lei n.o 5. 452, de 1 de Maio de 1943), bem como aqueles
referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para
a realização de seus fins
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2 %) sôbre
o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a
todos os seus empregados. O montante da remuneração que servirá de
base ao pagamento da contribuição será aquele sobre o qual deva ser
estabelecida a contribuição de previdência devida ao instituto de
Fl. 19411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
36
previdência ou caixa de aposentadoria e pensões, a que o contribuinte
esteja filiado.
(...)
Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942 Art. 4o Serão os
estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na
Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma
contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de
aprendizagem.
§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois mil réis, por operário e
por mês.
Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de
quinhentos operários será acrescida de vinte por cento.
Decreto-Lei no 6.246, de 05 de fevereiro de 1944.
Art. 1o A contribuição de que tratam os Decretos-lei no 4.048, de 22 de
janeiro de 1942, e no 4.936, de 7 de novembro de 1942, destinada à
montagem e ao custeio das escolas de aprendizagem, a cargo do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, passará a ser arrecadada na base de
um por cento sobre o montante da remuneração paga pelos
estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.
7.78. Portanto, como referida legislação foi recepcionada pelo art. 240 da CF/88,
não merece acolhida a pretensão da impugnante de ser desonerada das
contribuições devida ao SESI e SENAI, que devem ser mantidas no lançamento.
SEBRAE
7.79. A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) foi criada pela Lei no 8.029/90, que autorizou o
Poder Executivo a desvincular da Administração Pública Federal o antigo CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo, consoante disposto em
seu artigo 8o:
Art. 8o (...)
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas
empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é
instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às
entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de
dezembro de 1986, de:
(Redação dada pela Lei no 11.080, de 2004)
a) um décimo por cento no exercício de 1991; (Incluído pela Lei no 8.154, de
1990)
Fl. 19412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
37
b) dois décimos por cento em 1992; e (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Incluído pela Lei no 8.154, de
1990)
(...)
7.80. O Poder Executivo, fazendo uso da supracitada autorização legal, editou o
Decreto no 99.570/90, transformando o CEBRAE no atual SEBRAE (art.1o). Do
mesmo modo que a Lei no 8.029/90, o Decreto no 99.570/90 manteve a
autorização para o INSS arrecadar o adicional da contribuição, com o repasse ao
Sebrae, nos termos seu artigo 6o:
O adicional de que trata o parágrafo 3o do art. 8o da Lei no 8.029, de 12 de
abril de 1990, será arrecadado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social
– INSS e repassado ao SEBRAE no prazo de trinta dias após a sua
arrecadação.
7.81. Em 28/12/90, foi editada a Lei no 8.154 que, em seu artigo 8o, § 3o, definiu
os percentuais devidos a título do adicional da contribuição, na forma de alíquotas
progressivas: 0,1% no exercício de 1991; 0,2% em 1992; e 0,3% a partir de 1993.
7.82. Em relação à matéria, deve ser enfatizado que o STF já fixou a
constitucionalidade da contribuição devida ao SEBRAE, qualificada como
contribuição de intervenção no domínio econômico (RE 396.266, Relator Min.
Carlos Velloso, julgado em 2004), exigível das empresas em geral:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003.
C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o. I. - As contribuições do
art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse de categorias profissionais ou econômicas - posto estarem
sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que
deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do art.
195, § 4o, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição,
será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I,
ex vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição não é imposto. Por isso,
não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a
base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE
138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90,
art. 8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de
intervenção no domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir
como adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às
entidades de que trata o art. 1o do D.L.2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC.
Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F.
Fl. 19413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
38
III. - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do § 3o, do art. 8o, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido, mas improvido”.
(RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 27.2.2004)
7.83. Referido entendimento foi repetido pelo próprio STF, quando da apreciação
do Recurso Extraordinário n° 635.682, conforme se constata da leitura do voto do
Relator, Ministro Gilmar Mendes. Vejamos a ementa do decisório mais recente,
que sepultou, de uma vez por todas, a questão relativa à constitucionalidade do
tributo:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE.
Tributo destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e
pequenas empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no
domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição por lei
complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição
para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio
econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário
não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários
fixados.(RE 635682, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 23-05-
2013 PUBLIC 24-05-2013)
(grifei)
7.84. O mesmo entendimento foi reiterado no Recurso Extraordinário 382.474:
SEBRAE – CONTRIBUIÇÃO – LEI COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE.
Não ofende a Constituição a contribuição devida ao Sebrae, sendo
inexigível lei complementar.(RE 382474 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-108 DIVULG 07-06-2013 PUBLIC 10-06-2013)
7.85. Conforme visto, considerando-se a sua finalidade de atender à execução da
política governamental de apoio às micro e às pequenas empresas, firmou o STF o
entendimento de que a contribuição ao SEBRAE ostenta natureza jurídica de
contribuição de intervenção no domínio econômico, de modo que não lhe
alcançam as exigências de lei complementar estipuladas na Constituição Federal
para o estabelecimento de normas gerais em matéria tributária (artigo 146, III, a)
e para a estipulação de novas fontes de custeio (§ 4o do art. 195 c.c. art. 240,
ambos da CF/88), bastando lei ordinária para a sua instituição.
7.86. Assim, não merecem guarida as razões trazidas na impugnação relativas à
inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE.
INCRA
Fl. 19414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
39
7.87. A contribuição para o INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6o, § 4o, a contribuição obrigatória para o então Serviço
Social Rural, por parte de todos os empregadores.
7.88. O Decreto-Lei no 1.110, de 09/07/1970 criou o Instituto Nacional de
Reforma Agrária – INCRA, transferindo-lhe todos os direitos, competências,
atribuições e responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo de Reforma Agrária
(GERA).
7.89. Posteriormente, o Decreto-Lei no 1.146/70 destinou ao INCRA cinquenta
por cento dos tributos do §4o, do artigo 6o, da Lei no 2.613/55, in verbis:
Art. 1o As contribuições criadas pela Lei no 2.613, de 23 de Setembro 1955,
mantidas nos termos deste Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo
6o do Decreto-Lei no 582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2o do
Decreto-Lei no 1.110, de 9 julho de 1970:
I - Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
1 - as contribuições de que tratam os artigos 2o e 5o deste Decreto-Lei; 2 -
50% (cinquenta por cento) da receita resultante da contribuição de que
trata o art. 3o deste Decreto-lei. (...)
Art. 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a
contribuição previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6o da
Lei no 2.613, de 23 de Setembro de 1955, com a modificação do artigo 35,
§ 2o, item VIII, da Lei número 4.863, de 29 de novembro de 1965.
7.90. A investigação a respeito da natureza jurídica da contribuição para o INCRA
já foi por demais debatida ao longo do tempo, sendo que hoje os tribunais
superiores pacificaram entendimento caracterizando-a como contribuição de
intervenção no domínio econômico:
VIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS No 7.787/89 e 8.212/91. DESTINAÇÃO
DIVERSA. EMPRESAS URBANAS. ENQUADRAMENTO.
I - A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou
entendimento no sentido de que não existe qualquer óbice para a cobrança
da contribuição destinada ao INCRA também das empresas urbanas.
Precedentes:
EDcl no AgRg no REsp no 716.387/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de
31/08/06 e EDcl no REsp no 780.280/MA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ
25/05/06.
II - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com
base em ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando
à conclusão que a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem
com a Lei no 7.787/89, nem pela Lei no 8.212/91, ainda estando em vigor.
Fl. 19415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
40
III - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda
Primeira Seção, nos EREsp no 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA,
Sessão de 27/09/2006. Naquele julgado, restou definido que a contribuição
ao INCRA é uma contribuição especial de intervenção no domínio
econômico, destinada aos programas e projetos vinculados à reforma
agrária e suas atividades complementares. Assim, a supressão da exação
para o FUNRURAL pela Lei no 7.787/89 e a unificação do sistema de
previdência através da Lei no 8.212/91 não provocaram qualquer alteração
na parcela destinada ao INCRA.
IV - Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no AgRg no REsp 894345 / SP;
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; T1 - PRIMEIRA TURMA; DJ 24/05/2007,
p.331)
(grifei)
7.91. Como pode ser observado nos julgados acima, resta claro que, além da
definição de sua natureza jurídica, o STJ afastou todas as argumentações relativas
à inconstitucionalidade ou à ilegalidade da contribuição ao INCRA, com base na
“referibilidade” ou no “benefício direto”, de sorte a se considerar que as
empresas urbanas não seriam contribuintes da contribuição ao INCRA. Com
efeito, além dos julgados acima do STJ, cumpre mencionar ainda a orientação do
STF destacada no AI 761.127-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de
14.05.2010).
7.92. Acrescenta-se que, anteriormente, o próprio Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Especial 325.437/SP, de 03/03/2004, já havia consolidado o
entendimento de que essa contribuição atende ao princípio da universalidade e a
sua incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade
exclusivamente rural. A contribuição não é um tributo corporativista a ser
suportado por uma determinada classe.
7.93. A referida contribuição destina-se a fornecer recursos à entidade prevista
em lei, atualmente o INCRA, para que, no interesse da sociedade, sejam
executadas as políticas públicas voltadas à reforma agrária, tendo, portanto,
natureza evidente de contribuição de intervenção do domínio econômico.
7.94. De outra banda, cabe salientar que ainda se encontra pendente de análise
pela Suprema Corte a recepção da contribuição ao INCRA no período posterior ao
advento da Emenda Constitucional n° 33/2001, que alterou o artigo 149 da
Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 630.898,
Rel Min. Dias Toffoli, Dje de 28/06/2012). Todavia, também cabe salientar que a
chance de reconhecimento da inconstitucionalidade parece remota, pois a
interpretação restritiva que se pretende atribuir ao § 2o, inciso III, alínea a,
destoa da inteligência do próprio caput do art. 149, não alterado pela EC no
33/2001, tendo em vista que próprio STF já fixou a constitucionalidade da
contribuição devida ao SEBRAE, qualificada como contribuição de intervenção no
domínio econômico (RE 396.266, Relator Min. Carlos Velloso), e da contribuição
Fl. 19416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
41
criada pela LC no 110/2001, qualificada com contribuição social geral (ADIN
2.556, Relator Min. Moreira Alves), ambas incidentes sobre a folha de salário das
empresas, já sob a égide da EC no 33/2001.
7.95. Conforme já foi acima afirmado, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do
art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
7.96. Desta forma, também não merece acolhida o pleito da impugnante de ser
desonerada das contribuições devida ao INCRA
Salário-Educação.
7.97. Instituído em 1964 pela Lei no 4.440, de 27/10/64, o salário-educação é
uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e
ações voltados para o financiamento da educação básica pública, podendo ser
aplicada na educação especial, desde que vinculada àquela.
7.98. Referida contribuição está prevista no artigo 212, § 5o, da Constituição
Federal, e foi regulamentada pelas Leis no 9.424/96 e 9.766/98 e pelo Decreto no
6.003/2006, sendo calculada mediante a incidência da alíquota de 2,5% sobre o
montante total das remunerações pagas, creditadas ou juridicamente devidas
pelas empresas, a qualquer título, aos segurados empregados. Sua arrecadação e
fiscalização e cobrança judicial monta a cargo, nos dias atuais, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda (RFB/MF):
Constituição Federal, de 03 de outubro de 1988 Art. 212. A União aplicará,
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento
a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na
forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53/2006)
Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, §5o, da Constituição
Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em
regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
7.99. Observa-se que são contribuintes do salário-educação as empresas em geral
e as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência
Social, entendendo-se como tal qualquer firma individual ou sociedade que
assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou
Fl. 19417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
42
não, sociedade de economia mista, empresa pública e demais sociedades
instituídas e mantidas pelo poder público, nos termos do § 2o, art. 173 da
Constituição, ressalvadas as exceções expressamente assentadas na lei.
Decreto no 6.003, de 28 de dezembro de 2006.
Art. 2o São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as
entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência
Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência, qualquer firma
individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana
ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia
mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público, nos termos do art. 173, §2o, da Constituição.
Parágrafo único. São isentos do recolhimento da contribuição social do
salário educação:
I- a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações; II- as instituições públicas de ensino de qualquer
grau; III- as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão de
educação, e que atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991; IV- as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento; V- as organizações hospitalares e de
assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos
estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
7.100. Cabe ser destacado que o Procurador Geral da República ajuizou, perante o
Supremo Tribunal Federal, a Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 3, cuja
decisão, de relatoria do Min. Nelson Jobim, publicada no Diário da Justiça de
10/12/1999, pautou pela constitucionalidade do art. 15 da Lei no 9.424/96,
atribuindo-lhe efeitos ex tunc:
ADC
3
/
UF
-
UNIÃO
FEDERAL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. NELSON JOBIM Julgamento:
01/12/1999 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação : DJ 09-05-2003
PPEMENTA:
-
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15, LEI 9.424/96. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO.
DECISÕES
JUDICIAIS
CONTROVERTIDAS.
ALEGAÇÕES

DE
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
FORMAL:
LEI
COMPLEMENTAR.
DESNECESSIDADE.
NATUREZA
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. § 5o, DO ART. 212 DA CF QUE REMETE SÓ À LEI. PROCESSO
LEGISLATIVO. EMENDA DE REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA QUE NÃO
ALTEROU A PROPOSIÇÃO JURÍDICA. FOLHA DE SALÁRIOS -
Fl. 19418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
43
REMUNERAÇÃO.
CONCEITOS.
PRECEDENTES.
QUESTÃO
INTERNA
CORPORIS DO PODER LEGISLATIVO. CABIMENTO DA ANÁLISE PELO
TRIBUNAL EM FACE DA NATUREZA CONSTITUCIONAL.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DO
ART. 154, I DA CF QUE NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO, SOMENTE
IMPOSTOS. NÃO SE TRATA DE OUTRA FONTE PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
IMPRECISÃO QUANTO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. A CF QUANTO AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO DEFINE A FINALIDADE:
FINANCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E O SUJEITO PASSIVO DA
CONTRIBUIÇÃO: AS EMPRESAS. NÃO RESTA DÚVIDA.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI AMPLAMENTE DEMONSTRADA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE,
COM EFEITOS EX-TUNC.
(ADC 3/UF – União Federal; Ação Declaratória de Constitucionalidade,
Relator Min. Nelson Jobim, julgamento 01/12/1999, publicação DJ de
09/05/2003)
Recurso extraordinário. 2. Embargos declaratórios examinados como
agravo regimental. 3. Salário educação. Natureza jurídica tributária, nos
termos da Constituição de 1988. Disciplina anterior mantida. 4. Fixação
válida da alíquota, por meio de ato do Poder Executivo, em face da Emenda
Constitucional n.o 1/1969, com base no § 2o do art. 1o do Decreto-lei n.o
1.422/1975, em que se observa técnica de delegação legislativa adotada
diante da variação do custo do ensino fundamental. 5. Art. 212, § 5o, da
Constituição de 1988. Recepção da contribuição, na forma em que se
encontrava disciplinada. 6.
Constitucionalidade do art. 15, § 1o, I e II, e § 3o da Lei n.o 9.424/96. Ação
Declaratória de Constitucionalidade n.o 3. Decisão com força vinculante,
eficácia erga omnes e efeito ex tunc. 7. Natureza jurídica de contribuição
social. Inaplicabilidade dos arts. 146, III, a, e 154, I, da Constituição Federal.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 280140 ED/RS; Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário,
Relator Min. Néri da Silveira, julgamento 13/11/2001, publicação DJ de
19/12/2001)
1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Salário-educação: Decreto-Lei
no 1.422/75 e Lei no 9.424/96. Constitucionalidade. Agravo regimental não
provido. Precedente. É constitucional a contribuição denominada salário
educação, assim em face da Carta pretérita, como da Constituição Federal
de 1988. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha e impertinente. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
art.
Fl. 19419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
44
557, § 2o, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o
Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se
abusivo o recurso que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris,
investe contra orientação sumulada ou jurisprudência assente.
(RE 405062 AgR/RJ; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, Relator
Min. Cezar Peluso, julgamento 31/05/2005, publicação DJ de 24/06/2005)
7.101. Desta forma, a cobrança da contribuição do salário-educação é
perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico vigente. Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, acabando, de uma vez por todas, com qualquer dúvida
que ainda pudesse ser suscitada a respeito, fez publicar a Súmula no 732, a qual
transcrevemos adiante.
SÚMULA No 732 É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9.424/96.
7.102. Nesse contexto, estando as entidades públicas ou privadas, com fins
lucrativos ou não, arroladas no art. 15 da Lei no 9.424/96, na forma de seu
Regulamento e não expressamente excluídas da hipótese de incidência
neste prevista, impõe-se reconhecer que tais entidades são contribuintes
da contribuição social a ser vertida ao Salário-Educação.
7.103. Assim, também devem ser mantidos, no lançamento, os valores apurados
referentes ao salário educação.
Da Multa Aplicada
7.104. Por outro lado, também não tem amparo a argumentação apresentada
pela impugnante em relação ao caráter abusivo da multa de ofício aplicada com
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), vez que a aplicação da multa
decorre de lei e não pode ser modificada de forma discricionária.
7.105. O artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê a sistemática de aplicação da multa
de ofício, uma vez determinada sua adoção em matéria do lançamento de ofício
de contribuições previdenciárias, pelo disposto no artigo 35-A da Lei no 8.212/91.
O dispositivo da Lei no 9.430/96 prevê tanto a multa de ofício denominada básica
(75%), bem como sua majoração percentual conforme circunstâncias previstas no
dispositivo. Vejamos.
Lei no 8.212/91 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei)
Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
Fl. 19420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
45
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
7.106. Como se percebe, a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento) tem lugar quando se configurar uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim dispõem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
7.107. A conduta a ser punida, ensejadora da multa qualificada, portanto, é
aquela que decorre do emprego de artifício doloso, vale dizer, intencional,
qualquer que seja ele, capaz de iludir a Administração Tributária quanto à
ocorrência do fato gerador.
7.108. Vejamos como se manifesta a autoridade fiscal em relação ao motivo da
qualificação da multa, nos itens 267 a 270, do Relatório Fiscal:
APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
267. A aplicação de multa qualificada duplicada, com capitulação legal no
§1°, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, está diretamente vinculada às
condutas dolosas dos dirigentes do Sujeito Passivo. As circunstâncias
objetivas descritas, encontrou guarida na hipótese prevista nos artigos n°
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, abaixo transcrito, em conjunto com o
estabelecido no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 19421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
46
Lei n° 9.430/96 "Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007).
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) " Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 Art. 71. Sonegação é toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
268. Foi verificado no ano calendário 2018 que a INPEÇAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA obteve faturamento mediante a emissão de
Notas Fiscais de vendas que atingiram o montante de R$ 1.768.749,33.
Portanto, os documentos DCTF apresentados não representam a realidade
financeira da Pessoa Jurídica. Foi ocultado faturamento nas DCTF
apresentadas neste ano calendário. Foram declarados como devidos 5
(cinco) registros de apenas R$ 10,00 (dez Reais) da contribuição à COFINS,
cópia do extrato em anexo. A conduta é típica de sonegação descrita no
caput do art. 71 da Lei n° 4.502/64:
"ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sua natureza ou
circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte,
susceptíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
Fl. 19422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
47
tributário correspondente." 269. A INPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PEÇAS LTDA faz parte de um grupo econômico de fato criado para usufruto
indevido do sistema de tributação do Simples Nacional, mediante o
fracionamento do faturamento.
Foram cometidos todos os tipos de irregularidades de natureza tributária,
descritos anteriormente. O grupo econômico criado e os atos praticados se
enquadram no descrito no Art. 73. da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964:
"conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
270. Então, cabe a aplicação em dobro de multa atingindo o total de
150,00% (duas vezes 75,00%)
7.109. Observa-se que restou plenamente caracterizada a situação descrita no §
1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 para a imposição da multa qualificada, pois a
autuada, de forma intencional, agiu visando impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência da obrigação tributária, devendo ser
mantida a multa no percentual de 150% sobre o valor das contribuições
apuradas.
7.110. Por outro lado, cabe enfatizar que, na lavratura dos autos de infração, não
é lícito ao agente público, discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente ao
quantificar o montante do crédito tributário exigível de ofício, inclusive no tocante
à penalidade cabível, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe
acerca da multa a ser aplicada. Nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.°
8.112, de 11/12/1990:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...).
7.111. Acrescenta-se, por oportuno, que o respeito aos princípios da capacidade
contributiva e da proporcionalidade, previstos na Constituição Federal, é dirigido
ao Legislador. Tais princípios orientam a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Entretanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la,
sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
7.112. Assim, contra os argumentos contidos na impugnação e que se referem a
um suposto valor abusivo da multa aplicada, por suposta inconstitucionalidade
por violação de princípios constitucionais, deve ser considerada a
impossibilidade, no âmbito administrativo, de se afastar a aplicação ou deixar de
se observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 19423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
48
7.113. Repita-se, não pode o julgador administrativo afastar a aplicabilidade de
lei que não tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do
plenário do STF. Portanto, referidos dispositivos legais, que embasam a aplicação
da multa de ofício, inclusive a sua majoração, encontram-se em plena vigência e,
portanto, são de aplicação obrigatória pela Administração.
7.114. Desta forma, também não merece reparo a imposição da multa
qualificada, incidente sobre o montante das contribuições lançadas.
Assim, mantem-se a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
DA ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – PESSOAS
JURÍDICAS.
8. Os responsáveis solidários, pessoas jurídicas que fazem parte do grupo
econômico, apresentaram impugnações, que são idênticas e nelas são deduzidas
as mesmas alegações, relativas à inexistência de grupo econômico, feitas pelo
Inpeças Comércio e Distribuição de Peças EIRELI. Argumentam que, como não há
a comprovação da existência do grupo econômico, solicitam que sejam excluídas
do polo passivo da presente demanda.
8.1. Conforme pode acima ser verificado, as questões relativas à existência do
grupo econômico de fato e, consequentemente, a responsabilização solidária das
empresas participantes do grupo, ora impugnantes, já foram analisadas nos itens
7.16 a 7.47 deste voto.
8.2. Pelas razões ali expostas, diante da constatação de que as pessoas jurídicas
arroladas como responsáveis solidárias compõem grupo econômico de fato, e que
agiram fraudulentamente ao adotar a estrutura societária ora questionada, deve
ser mantida a responsabilidade solidária das mesmas pelo crédito constituído.
DA ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – SÓCIOS
DAS EMPRESAS
9. As impugnações apresentadas pelos sócios das empresas que fazem parte do
grupo econômico são idênticas, onde pugnam que seja reconhecida a ausência de
responsabilidade dos sócios pelo crédito lançado e que sejam abatidos do
lançamento os valores já pagos no Regime Tributário do Simples Nacional.
Responsabilidade Solidária dos Sócios Administradores –Pessoas Físicas
9.1. Com relação á solidariedade dos sócios, cabe enfatizar que, conforme visto, a
fraude restou demonstrada a partir da constatação de que os administradores das
pessoas jurídicas envolvidas optaram conscientemente por constituir empresas
para fracionar o faturamento do grupo e permitir a permanência das mesmas no
Simples Nacional. Ademais, as irregularidades que evidenciam sonegação fiscal, a
Fl. 19424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
49
partir da prestação de informações falsas e com omissão de receita em
documentos fiscais, também restaram fartamente demonstradas nos autos. Tais
condutas caracterizam a sonegação fiscal e a fraude definidas na Lei n°
4.502/1964, artigos 71 e 72.
9.2. Com base nas informações contidas no quadro societário das empresas (item
33 do Relatório Fiscal), os sócios das pessoas jurídicas com poderes de gestão à
época da ocorrência dos fatos gerados são os seguintes:
1) José Evaldo da Silva (MD Comércio de Auto Peças Ltda, Inpeças
Comércio e Distribuição de Peças Ltda, Mourão Diesel Com. de Auto Peças
Ltda, Truck Mourão Peças e Serviços Ltda e Mercovol Comércio de Auto
Peças Ltda); 2) Cláudia Jeane de Souza Silva (Ingá Alumínios Ltda); 3) Luiz
Cirineu Caprioli (MD Comércio de Auto Peças Ltda, Truck Mourão Peças e
Serviços Ltda e Mercovol Comércio de Auto Peças Ltda); 4) Luiz Fernando
Caprioli (Ingá Distribuidora Eireli, Mercovol Comércio de Auto Peças Ltda);
5) Deolete Rodrigues Groto (Ingá Alumínio Ltda); e 6) Anderson Rodrigues
Groto (Ingá Distribuidora Eireli).
9.3. Referidas pessoas físicas, como sócios-administradores das empresas
envolvidas, são solidariamente responsáveis pelos créditos apurados, com
fundamento no CTN, artigo 135, inciso III, que estabelece a responsabilidade
tributária dos diretores, gerentes e administradores de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
CTN
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
9.4. Como já foi fartamente debatido, os fatos narrados permitem apontar que os
administradores, conscientemente, optaram por integrarem grupo econômico de
fato irregular e omitiram do fisco receitas tributáveis.
9.5. Por outro lado mesmo que se pudesse discutir se ocorreu ou não o dolo no
caso examinado, a simples infração da lei já é elemento suficiente para se
caracterizar a responsabilidade tributária a que se refere o artigo 135 do CTN,
conforme consta do Parecer PGFN/CRJ/CAT/N° 55/2009 A respeito da
necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da
suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a
presença de "infração de lei" (=ato ilícito), a qual, pela Teoria Geral do Direito,
pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante
Fl. 19425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
50
alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do
dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
9.6. Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária pelos créditos lançados
imputada aos sócios administradores José Evaldo da Silva, Cláudia Jeane de Souza
Silva, Luiz Cirineu Caprioli, Luiz Fernando Caprioli, Deolete Rodrigues Groto e
Anderson Rodrigues Groto.
Responsabilidade Solidária dos Sócios Não Administradores –Pessoas Físicas
9.7. O quadro societário das empresas (item 33 do Relatório Fiscal) indica que
Maria José Pereira Caprioli é sócia não administradora da Ingá Alumínios Ltda
desde 15/12/2004 e que Ricardo Caprioli foi sócio não administrador da Ingá
Distribuidora Eireli de 4/4/2016 a 6/3/2019.
9.8. A fiscalização atribuiu a eles a responsabilidade solidária com fundamento no
CTN, artigo 124, inciso I, e artigo 135, inciso III, nos seguintes termos:
Relatório Fiscal
Maria José Pereira Caprioli inscrita no CPF 555.499.939-53
-Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto
-A Pessoa Física figura no quadro societário da Pessoa Jurídica de Razão
Social INGÁ ALUMÍNIOS LTDA inscrita no CNPJ 03.636.746/0001-84. Esta
Pessoa Jurídica forma Grupo Econômico de Fato com, ao menos, outras
seis empresas, entre elas a INPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS
LTDA.
-A questão mais aguda em relação a empresa INGÁ ALUMÍNIOS LTDA é que
não possui trabalhadores desde fevereiro de 2011. Quando a Pessoa
Jurídica perdeu a condição de optante pelo Simples Nacional, os seus
empregados foram todos transferidos artificialmente para a Pessoa Jurídica
INGÁ DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ 09.048.726/0001-79. Não
houve rescisão do contrato de trabalho. Foram mais de trinta empregados
que, de um mês para outro, migraram da empresa INGÁ ALUMÍNIOS para a
empresa INGÁ DISTRIBUIDORA. Ocorre que a INGÁ ALUMÍNIOS não deixou
de ter atividade, já que continuou emitindo Notas Fiscais de Vendas, ou
seja, a transferência de trabalhadores foi ato simulado, com objetivo de
ocultar do fisco as contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos
seus trabalhadores. Houve conluio.
-Outra questão relevante é que a INGÁ ALUMÍNIOS LTDA apresentou
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais ideologicamente
falsos, omitindo tributos devidos sobre o faturamento.
-A Sra. Maria José Pereira Caprioli é cônjuge de Luiz Cirineu Caprioli, mãe de
Luiz Fernando Caprioli e Ricardo Caprioli, outros envolvidos nas diversas
Fl. 19426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
51
irregularidades
encontradas.
As
constatações
da
auditoria
são
pormenorizadas neste Relatório do Auto de Infração.
(...)
Ricardo Caprioli inscrito no CPF 062.684.779-60
-Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto.
-A Pessoa Física figura no quadro societário da Pessoa Jurídica de Razão
Social INGÁ DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ 09.048.726/0001-79.
Esta Pessoa Jurídica forma Grupo Econômico de Fato com, ao menos,
outras seis empresas, entre elas a INPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PEÇAS LTDA. Foram verificados diversos atos caracterizados como
sonegação.
-A empresa INGÁ DISTRIBUIDORA EIRELI ocultou parte de faturamento no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
PGDAS, visando se manter no sistema de tributação estabelecido pela Lei
Complementar n° 123/06.
-Outra irregularidade verificada pela auditoria está relacionada a migração
de trabalhadores, anteriormente pertencente à Pessoa Jurídica de Razão
Social INGÁ ALUMÍNIOS LTDA inscrita no CNPJ 03.636.746/0001-84.
Quando esta perdeu a condição de optante pelo Simples Nacional, houve
uma migração de seus trabalhadores para a Pessoa Jurídica INGÁ
DISTRIBUIDORA EIRELI. Não houve rescisão do contrato de trabalho. Foram
mais de trinta empregados que, de um mês para outro, migraram da
empresa INGÁ ALUMÍNIOS para a empresa INGÁ DISTRIBUIDORA. Ocorre
que a INGÁ ALUMÍNIOS não deixou de ter atividade, já que continuou
emitindo Notas Fiscais de Vendas, ou seja, a sua folha de pagamentos foi,
simuladamente transferida para outra. O Sr. Ricardo Caprioli é filho da Sra.
Maria José Pereira Caprioli, que por sua vez é cônjuge de Luiz Cirineu
Caprioli, outros envolvidos nas diversas irregularidades encontradas. As
constatações da auditoria são pormenorizadas neste Relatório do Auto de
Infração.
(...)
258. A solidariedade passiva implica dizer que cada um dos devedores
responde pela dívida toda. O Estado, credor da obrigação tributária,
poderá, assim, cobrar seu crédito tributário de um ou de todos os
devedores, quando solidários.
Esse é o significado contido no caput do art. 124 do CTN Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/66).
Fl. 19427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
52
259. No inciso I do art. 124 do CTN foram definidos como devedores
solidários aqueles que tenham interesse comum "na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal".
260. São devedores solidários as Pessoas Físicas envolvidas no quadro
societário do Sujeito Passivo, pessoas diretamente beneficiadas pelas
irregularidades encontradas na Pessoa Jurídica sob ação fiscal. As Pessoas
Jurídicas formadoras de Grupo Econômico de Fato também devem figurar
como solidários com o lançamento contido neste processo de débito. O
profissional de contabilidade da empresa, participante dos atos praticados,
assume a condição de devedor solidário. Todos os envolvidos, Pessoas
Físicas e Jurídicas, participaram ou ainda participam do conluio.
261. Portanto, a responsabilidade solidária está inequivocamente
comprovada no que foi até aqui expendido, assim como o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, pois as evidências são
robustas de que há, por parte dos envolvidos, a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
consoante disciplinamento contido nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN - Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
262. Tendo em vista as condutas descritas acima, que configuram clara
infração à Lei, devem responder solidariamente pelo crédito tributário
constituído neste Processo Administrativo Fiscal todos os envolvidos.
9.9. Va salientar que o Secretário da Receita Federal do Brasil aprovou o
Parecer Normativo Cosit/RFB n° 04, de 10/12/2018, que trata da
solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN (interesse comum).
9.10. Logo no início do citado parecer, o seu item 10, deixou claro que a
responsabilidade tributária prevista no inciso I do artigo 124 do CTN é figura
autônoma e não se confunde com a responsabilidade tributária de que
trata o artigo 135 do CTN.
9.11. Na síntese conclusiva do mencionado parecer, definiu-se:
(...)
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato
ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição;
deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo; b.2) o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos
ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária,
não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito;
Fl. 19428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
53
(...)
9.12. Dos trechos do Relatório Fiscal acima transcritos, tem-se que a fiscalização
não discriminou de maneira detalhada a conduta dos sócios Maria José Pereira
Caprioli e Ricardo Caprioli na prática de atos ilícitos em conjunto com os sócios
administradores das empresas das quais eram sócios.
9.13. Do que foi transcrito, depreende-se que a imputação da responsabilidade se
baseou simplesmente no fato de serem os mesmos sócios de pessoas jurídicas
que integram grupo econômico de fato irregular, cujas empresas adotaram
práticas ilícitas.
9.14. Entende-se que, para fins de imputação da responsabilidade solidária, é
necessária a demonstração de que ambos concorreram, comissiva ou de forma
omissiva, com a situação da prática de atos ilícitos que configuraram a fraude
e/ou sonegação fiscal, o que não restou demonstrado nos autos.
9.15. Desse modo, por verificar que não estão presentes as hipóteses de
responsabilidade solidária dispostas no CTN, artigo 124, inciso I e artigo 135,
inciso III, entendo que deve ser excluído o vínculo de responsabilidade solidária
imputada a Maria José Pereira Caprioli e Ricardo Caprioli.
Valores Recolhidos no Simples Nacional
9.16. Quanto à alegação de que os valores pagos a título de contribuição
previdenciária patronal na sistemática do Simples Nacional, não foram abatidos
do crédito lançado, cabe salientar que a autoridade fiscal deixa claro no Relatório
Fiscal que tais valores foram sim considerados para reduzir o montante da
contribuição apurada. Senão vejamos:
Relatório Fiscal
8. A auditoria considerou os recolhimentos efetivamente realizados e
contidos no documento de arrecadação gerado pelo Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional PGDAS. A Planilha
denominada "Contribuinte: INPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS
LTDA -
CNPJ 04.690.410/0001-62 -Planilha: Tributos Efetivamente Recolhidos
Declarados em PGDAS", em anexo, aponta na coluna "INSS/CPP", a
contribuição previdenciária patronal contida no Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - DAS utilizado em abatimento aos valores lançados.
Os créditos foram utilizados para abater a contribuição patronal incidente
sobre a remuneração paga ao trabalhador empregado.
9. Já as contribuições contidas na Guia da Previdência Social GPS constantes
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil foram
consideradas, prioritariamente, para abatimento das contribuições
previdenciária descontadas dos segurados que prestaram serviços ao
Sujeito Passivo. O Salário Família/Maternidade também foi utilizado em
Fl. 19429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
54
abatimento às contribuições descontadas dos segurados informadas no
documento GFIP.
9.17. O valores efetivamente recolhidos declarados em PGDAS estão
discriminados na planilha de fl. 142 e foram devidamente abatidos do crédito
lançado, referente à contribuição patronal incidente sobre as remunerações dos
empregados, conforme pode ser constado no Demonstrativo de Apuração da
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, que faz parte do Auto
de Infração (fls. 67/93).
9.18. Portanto, não tem cabimento a alegação dos impugnantes.
DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO DO CONTADOR
10. Também foi imputada a responsabilidade solidária ao contador Reginaldo
Antônio Fiori, com fundamento no CTN, art. 124, inciso I e art. 135. Vejamos como
se manifestou a autoridade fiscal, no Relatório Fiscal:
Reginaldo Antônio Fiori inscrito no CPF 640.713.679-20
- Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto - A Pessoa Física é o profissional de
contabilidade contratado pela empresa INPEÇAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. O sr. Reginaldo Antônio Fiori tem
responsabilidades na elaboração e envio de Declarações de Créditos e
Débitos Tributários Federais DCTF no ano calendário 2018 com
incorreções, ocultando do fisco federal tributos e contribuições.
- A empresa em questão agiu de forma a ludibriar o fisco federal com
participação decisiva do profissional de contabilidade.
- As irregularidades cometidas estão detalhadas neste Relatório Fiscal do
Auto de Infração e na Representação para Exclusão do Simples Nacional
contida no processo 10950-729.827/2018-51. A empresa, por meio de seus
administradores e do contador, promoveu uma série de condutas
caracterizadas como sonegação fiscal. Condutas dolosas buscando
esconder bases de incidência de tributos e contribuições.
- O devedor solidário figura como responsável pela contabilidade de várias
Pessoas Jurídicas que formam, entre si, Grupo Econômico de Fato irregular.
A INPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA é uma delas.
- A apresentação de vários documentos oficiais em pelo menos sete
Pessoas Jurídicas, tais como GFIP, DCTF, PGDAS e Escrituração Contábil
Fiscal - ECF com inconsistências lesaram o fisco federal. O profissional
contador figura como envolvido nas irregularidades, participando
ativamente em diversos atos caracterizados por má-fé.
- As constatações da auditoria são pormenorizadas neste Relatório do Auto
de Infração.
Fl. 19430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
55
(...)
261. Portanto, a responsabilidade solidária está inequivocamente
comprovada no que foi até aqui expendido, assim como o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, pois as evidências são
robustas de que há, por parte dos envolvidos, a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
consoante disciplinamento contido nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN - Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
262. Tendo em vista as condutas descritas acima, que configuram clara
infração à Lei, devem responder solidariamente pelo crédito tributário
constituído neste Processo Administrativo Fiscal todos os envolvidos.
263. Para uma melhor compreensão da SOLIDARIEDADE PASSIVA é salutar a
transcrição dos artigos 124, I e 135, ambos do CTN - Lei 5.172, de 25 de
outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I- as pessoas referidas no artigo anterior; II- os mandatários, prepostos e
empregados; III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado (grifamos)
264. Apresentar GFIP, declarações no PGDAS, ECF e DCTF com incorreções
beneficiou, dolosamente, os envolvidos anteriormente nominados.
10.1. Do que consta nos autos, não há dúvida da participação do Sr.
Reginaldo Antônio Fiori, como contador das empresas envolvidas, na confecção e
entrega de PGDAS, DCTF, ECF e GFIP contendo declarações falsas, na intenção de
sonegar tributos.
Além de transmitir as declarações das demais empresas do Grupo.
10.2. O esquema fraudulento descrito pela autoridade fiscal não poderia ser
operacionalizado sem a participação do contador. É inegável a participação
voluntária e consciente do contador no esquema fraudulento que visava ao
pagamento a menor de tributos federais, na qualidade de contador não apenas da
autuada, mas das demais empresas integrantes do grupo econômico de fato, visto
que as declarações foram entregues com conteúdo falso, diante das expressivas
quantias movimentadas sem os correspondentes tributos confessados, aliado ao
fato de que, na prática, havia apenas uma empresa. Ao atuar como Contador
Fl. 19431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
56
Independente, prestando serviços de contabilidade de forma autônoma, sem
vínculo empregatício, correto o enquadramento feito pelo Fisco no art. 135 do CTN,
que também trata de “mandatários, prepostos e empregados”. Veja-se:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado. (Grifou-se)
10.3. Vale ressaltar que o Código Civil também impõe responsabilização dos
contadores, nos atos dolosos perante terceiros, que no caso é a Fazenda Pública,
em decorrência da sonegação de tributos. Transcreve-se abaixo:
“Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
......................
Seção III Do Contabilista e outros Auxiliares Art. 1.177. Os assentos lançados
nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos
encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de
má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são
pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos;
e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos
dolosos.”(grifou-se)
10.4. O fato de ele ser o mesmo contador para todas as empresas do grupo
apenas contribui para o fato de estar ciente e atuar com dolo na fraude ao fisco
em comento, numa visão panorâmica do ocorrido, em total oposição à lei. Com
essa ciência do ilícito e intenção deliberada, não há que se falar em subordinação,
e sim em cooperação para atingir a um determinado fim.
10.5. Soma-se a isto, o fato de não ser um empregado do grupo e sim um terceiro
independente, o que descaracteriza a condição de agir sob ordens decorrentes da
relação de emprego, sujeitas à subordinação.
10.6. Nessa linha, cabe citar jurisprudência do CARF na mesma direção por meio
dos seguintes trechos de ementas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA
E CONSCIENTE NOS ATOS DOLOSOS.
Comprovada nos autos a participação voluntária e consciente do contador
no esquema fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos
federais, na qualidade de contador não apenas da autuada, mas também
de diversas outras empresas envolvidas, correta a atribuição de
responsabilidade tributária, com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN.
Fl. 19432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
57
(Acórdão CARF no 1302-001.705, proferido na sessão de 25 de março de
2015)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários,
prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos
tributários exigidos no lançamento de ofício decorram de atos daqueles,
praticados com infração dolosa à lei.
(Acórdão CARF no 1401-001.852, proferido na sessão de 12 de abril de
2017)
10.7. Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária imputada ao
contador, Sr. Reginaldo Antônio Fiori.
Da Ilegalidade da Incidência da Contribuição Previdenciária Sobre Verbas
Indenizatórias
Quanto à esta questão assim manifestou-se a DRJ no acórdão recorrido:
Da Ilegalidade da Incidência da Contribuição Social Sobre Verbas Indenizatórias
7.48. A impugnante após fazer considerações sobre a natureza da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, conclui que devem ser excluídos da base de
cálculo utilizada, no presente lançamento, os valores de várias verbas de natureza
indenizatória, não passíveis de incidência de contribuições sociais, quais sejam, os
valores pagos a título de:
afastamento por motivo de doença ou acidente nos quinze primeiros dias, férias
gozadas e o seu terço constitucional e aviso prévio indenizado.
7.49. Com relação a tal tópico, embora a impugnante faça uma extensa defesa da
não incidência das contribuições lançadas sobre referidas verbas, enfatizando
para cada uma delas, os respectivos atos normativos que disciplinam a matéria,
com citações jurisprudenciais e doutrinárias que sustentam o seu caráter
indenizatório, deve ser salientado que tais alegações têm caráter genérico, não
sendo demonstrado nos autos que, na base de cálculo utilizada pela Fiscalização,
estão incluídos valores referentes a tais verbas. Cabe enfatizar que as alegações,
apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não produzem efeito
em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício 7.50. Entretanto, a despeito da não comprovação da
incorreção da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal, saliento que as
rubricas questionadas pela impugnante, com exceção do aviso prévio indenizado
(partir de junho de 2016) não têm natureza indenizatória, mas sim,
remuneratória, conforme abaixo demonstrado.
(...)
Fl. 19433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.703 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722047/2019-61
58
Quanto às verbas, auxílio-doença/acidente nos 15 primeiros dias de afastamento,
1/3 de férias e aviso prévio indenizado, o CARF já entende pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre as mesmas.
No entanto, para que as mesmas sejam excluídas do lançamento, a contribuinte
deveria demostrar que na base de cálculo utilizada pela Fiscalização, estão incluídos valores
referentes a tais verbas
Nas folhas de 136/138, constam as planilhas das bases de cálculo do INSS, na qual
constam os valores totais de remuneração de empregados sem identificação das verbas.
O lançamento foi efetuado a partir da exclusão da recorrente da sistemática de
tributação do SIMPLES NACIONAL, que resultou em necessidade de recolhimento das
contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos segurados que prestaram
serviços ao sujeito passivo, sendo que as bases de tributação foram verificadas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, que foram apresentadas pela
empresa por meio da conectividade social.
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que no lançamento não consta
demonstrada a inclusão, pela fiscalização, das verbas citadas na impugnação e no recurso,
Na GFIP são informados apenas os fatos geradores das contribuições à Previdência
Social. Assim, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o erro da
fiscalização, o alegado pela contribuinte, de incluir no lançamento verbas isentas
Portanto, não tendo o sujeito passivo apresentado documentos que comprovem o
pagamento das verbas nas datas indicadas, bem como, ter demonstrado que o lançamento teria
incluído parcelas que não sofreriam a incidência do tributo, mantém-se as verbas no lançamento.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por
I) não conhecer do recurso voluntário do responsável solidário Deolete Rodrigues
Groto, por ausência de impugnação;
II) não conhecer dos demais recursos voluntários em relação aos temas estranhos
ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar, e, no mérito, em dar-lhes provimento parcial para reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%,em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 19434
DF CARF MF
Original